Tribunal: CARF
Processo: 19515.721460/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando verificada a sua regularidade (auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária).
DESPESAS. CONDIÇÃO PARA DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO DA EMPRESA. DESPESAS NECESSÁRIAS. DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO.
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. EVENTOS.
Não comprovadas pela contribuinte as despesas que diminuíram o resultado da empresa, é procedente a glosa realizada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DECADÊNCIA. ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO. AMORTIZAÇÃO. DEDUÇÃO.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários referentes a glosa do aproveitamento de ágio a partir da sua efetiva amortização pelo contribuinte, antes disso não há como se cogitar a inércia do Fisco.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. FORMALIDADE DE ATOS. INSUFICIÊNCIA. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
No presente caso, não se verificam os requisitos legais e contábeis para o reconhecimento do ágio. Os requisitos necessários de um livre e aberto ambiente negocial, ocorrido entre pessoas independentes e não relacionadas, e o efetivo pagamento do ágio não são atendidos. A observância de certas formalidades não é suficiente para a efetiva existência do ágio, mormente no sentido tributário-fiscal. As despesas consideradas dedutíveis para a legislação tributária são aquelas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa e, ainda, as despesas devem ser usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Despesas de amortização de ágio intergrupo são indedutíveis, não possuem fundamento ou mesmo existência, não são necessárias, eis que não foram pagas e sequer podem ser consideradas incorridas.
CSLL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL DE DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONTÁBIL DO ÁGIO.
O ágio sem fundamento e que não tenha sido pago ou incorrido implica a glosa efetuada como devida e deve recompor não só a base de cálculo do imposto de renda como a da CSLL.
PERDAS COM OPERAÇÕES DE SWAP. DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DOS CONTRATOS.
Apenas são dedutíveis na apuração do resultado da pessoa jurídica as perdas com operações de swap cujos respectivos contratos tenham sido registrados de acordo com as normas legais que regem tais operações.
PERDAS COM OPERAÇÕES DE SWAP. DEDUTIBILIDADE. FINALIDADE DE PROTEÇÃO. LIMITES DE DEDUÇÃO.
As perdas apuradas em operações de swap que comprovadamente se destinam à proteção dos direitos e obrigações da contribuinte são dedutíveis na apuração do lucro real da pessoa jurídica. Caso não tenham a finalidade de proteção, as perdas são dedutíveis até o limite dos ganhos auferidos nas operações de mesma natureza.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na esfera administrativa.
BASE DE CALCULO. NORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ. APLICABILIDADE.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, salvo na hipótese de existirem regras específicas referentes a base de cálculo e alíquotas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados, no que couber.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721460/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
UNIDAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando verificada a sua
regularidade (auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária).
DESPESAS. CONDIÇÃO PARA DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO
RESULTADO DA EMPRESA. DESPESAS NECESSÁRIAS. DESPESAS DE
CONFRATERNIZAÇÃO.
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. EVENTOS.
Não comprovadas pela contribuinte as despesas que diminuíram o resultado da
empresa, é procedente a glosa realizada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DECADÊNCIA. ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO. AMORTIZAÇÃO.
DEDUÇÃO.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos
tributários referentes a glosa do aproveitamento de ágio a partir da sua efetiva
amortização pelo contribuinte, antes disso não há como se cogitar a inércia do
Fisco.
ÁGIO.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESAS.
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA.
AUSÊNCIA
DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721460/2014-15
Fl. 3535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

FUNDAMENTO.
FORMALIDADE
DE
ATOS.
INSUFICIÊNCIA.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
No presente caso, não se verificam os requisitos legais e contábeis para o
reconhecimento do ágio. Os requisitos necessários de um livre e aberto
ambiente negocial, ocorrido entre pessoas independentes e não relacionadas, e
o efetivo pagamento do ágio não são atendidos. A observância de certas
formalidades não é suficiente para a efetiva existência do ágio, mormente no
sentido tributário-fiscal. As despesas consideradas dedutíveis para a legislação
tributária são aquelas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa e, ainda, as despesas devem ser
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Despesas de amortização de ágio intergrupo são indedutíveis, não possuem
fundamento ou mesmo existência, não são necessárias, eis que não foram pagas
e sequer podem ser consideradas incorridas.
CSLL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL DE DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONTÁBIL DO
ÁGIO.
O ágio sem fundamento e que não tenha sido pago ou incorrido implica a glosa
efetuada como devida e deve recompor não só a base de cálculo do imposto de
renda como a da CSLL.
PERDAS
COM
OPERAÇÕES
DE
SWAP.
DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
REGISTRO
DOS
CONTRATOS.
Apenas são dedutíveis na apuração do resultado da pessoa jurídica as perdas
com operações de swap cujos respectivos contratos tenham sido registrados de
acordo com as normas legais que regem tais operações.
PERDAS
COM
OPERAÇÕES
DE
SWAP.
DEDUTIBILIDADE.
FINALIDADE DE PROTEÇÃO. LIMITES DE DEDUÇÃO.
As perdas apuradas em operações de swap que comprovadamente se destinam
à proteção dos direitos e obrigações da contribuinte são dedutíveis na apuração
do lucro real da pessoa jurídica. Caso não tenham a finalidade de proteção, as
perdas são dedutíveis até o limite dos ganhos auferidos nas operações de
mesma natureza.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não
são apreciadas na esfera administrativa.
Fl. 3536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

BASE
DE
CALCULO.
NORMAS
DE
APURAÇÃO
DO
IRPJ.
APLICABILIDADE.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, salvo na hipótese de existirem regras específicas
referentes a base de cálculo e alíquotas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Acordam, ainda, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: a)
Quanto à infração 1 (Despesas de confraternizações): Por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam
provimento ao recurso; b) Quanto à infração 2 (Outras despesas não comprovadas): Por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora;c)
Quanto à infração 3 (Despesas com amortização de ágio): c.1) Quanto ao IRPJ - Por
unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e
Heitor de Souza Lima Junior; c.2) Quanto à CSLL: – Por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso, nos termos do voto da relatora, vencido o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
que dava provimento ao recurso; d) Quanto à infração 4 (Despesas oriundas de contratos de
swap): Por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Fl. 3537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada,
relativo ao ano-calendário 2009, foi lavrado em 16/12/2014 (Termo de Ciência de
Lançamento(s) e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, fls. 1929 a 1930) o
Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 3 a 11) e o Auto de
Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 12 a 19). A base legal
encontra-se às folhas acima citadas dos autos. O crédito tributário total lançado foi de
R$ 25.051.042,49 (fl. 2), conforme abaixo demonstrado:

2.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 20 a 35), a seguir sintetizado.
INFRAÇÃO 1
3.
Após requisição de documentação relativa aa contribuinte, a Autoridade
Fiscal questionou a contribuinte sobre qual valor de despesas de Confraternização, no
montante de R$ 186.110,60, havia sido oferecido à tributação (Infração 1). Em
resposta, foi informado que todo o montante tinha sido considerado dedutível. A
Autoridade Fiscal, baseada no art. 299 do RIR/99, considerou tais despesas não
necessárias e, portanto, indedutíveis na apuração do imposto de renda. Na tabela à fl.
21, o montante das despesas consideradas indedutíveis pela Fiscalização foi de R$
187.545,81.

INFRAÇÃO 2
4.
A Infração 2 tratou de despesas não comprovadas, relativas a Eventos. De
um total de R$ 1.898.860,06, a Autoridade Fiscal entendeu que R$ 238.750,00,
Fl. 3538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

relativas a duas notas fiscais, não foram comprovadas nem com a nota fiscal nem com
o comprovante de pagamento.
5.
Além das despesas acima, a Autoridade Fiscal também solicitou a
comprovação de outros pagamentos (itens 13 e 14 do Termo de Verificação Fiscal, à
fl. 22) . Analisadas as notas fiscais e comprovantes de pagamento apresentados, a
Autoridade Fiscal entendeu foi verificado que não foram comprovadas 2 despesas do
"anexo 6", 1 do "anexo 7" e, do "anexo 8" o item de R$ 38.079,42, constituinte do
valor solicitado de R$ 101.564,75, ficou sem apresentação de nota fiscal nem
comprovante de pagamento. Os dois outros itens do "anexo 8" ficaram sem
comprovação do pagamento.

6.
A totalização dos lançamentos a título de DESPESAS NÃO
COMPROVADAS encontra-se à fl. 23 do Termo de Verificação Fiscal, a seguir
reproduzido:

INFRAÇÃO 3
7.
A contribuinte ainda foi intimado a informar qual montante da
amortização de ágio foi lançado como dedutível e qual foi lançado como despesa
indedutível. Em sua resposta, informou que foi lançado na contabilidade o montante
de R$ 9.832.752,84, referente a 12 lançamentos mensais de R$ 819.396,07 a débito da
conta 4701020001 ("amortização ágio/deságio") e a crédito da conta 1205020001
("créd fisc acum result inc").
8.
A Autoridade Fiscal verificou que a contribuinte considerou os valores
lançados na conta de despesa 4701020001 (amortização ágio/deságio) dedutíveis na
apuração do Lucro Real. Em seguida, encaminhou um Termo de Constatação e
Intimação Fiscal aa contribuinte, cientificando-o que todos os documentos constantes
no Processo Administrativo Fiscal n° 19515.001749/2009-49 (Auto de Infração
Fl. 3539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

lavrado contra a contribuinte em que uma das infrações diz respeito à amortização de
ágio) seriam aproveitados para análise referente às despesas com amortização de ágio
declaradas na DIPJ 2010, ano base 2009.
9.
A Autoridade Fiscal informou que as despesas com amortização de ágio
foram lançadas na DIPJ, na Ficha 05 A, Linha 21. O valor de R$ 9.832.752,84 está
somado com R$ 152.564,57, que é outra despesa com amortização (e não diz respeito
à amortização de ágio), totalizando os R$ 9.985.317,41 da Ficha 05 A, Linha 21 da
DIPJ. Assim, verificou-se que a contribuinte a considerou como totalmente dedutível.
10.
Tais despesas com amortização de ágio foram lançadas exatamente da
mesma forma e valores nas DIPJ objeto da autuação do processo 19515.001749/2009-
49.
11.
Esclarece a Autoridade Fiscal que por serem exatamente as mesmas
causas, documentos base e inclusive os mesmos valores daqueles constantes da
autuação anterior, neste processo seria igualmente aproveitado as argumentações
colocadas pela Fiscalização à época.
12.
A contribuinte explicou que o ágio era decorrente da aquisição pela SAG
DO BRASIL LTDA (CNPJ 04.005.774/0001-66) da empresa UNINFRA LOCAÇÕES
E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 04.437.534/0001-30). O valor da transação foi de R$
109.294.000,00; sendo R$ 10.966.471,57 pelo capital da investida e R$ 98.327.528,43
a título de ágio. Informou que este ágio se fundamentava em expectativa de
rentabilidade futura da UNINFRA.
13.
Minutas de documento elaborado pela Ernst & Young foram à época
apresentadas, com data base de referência em 31/12/2001, com a pretensão de que os
documentos servissem como demonstrativo de rentabilidade futura.
14.
Com base em toda a documentação disponível à época, a Fiscalização
elaborou um resumo das mudanças de controle societário, cujo resumo foi anexado
neste processo. Da análise, verificou-se que a empresa NOVINELA BV, (empresa
holandesa representada no Brasil por José Hlavinicka, CPF 535.935.108-04) procedeu
a um aumento do capital na empresa SAG DO BRASIL LTDA, no valor de R$
109.294.000,00, através da transferência para esta de seu investimento na URC RENT
A CAR DO BRASIL, conforme alteração do contrato social ocorrida em 28/08/2002,
e registrada na JUCESP sob o no 195.159/02-2.
15.
A participação de 99% do capital da URC RENT A CAR DO BRASIL
apresentava na data um valor de Patrimônio Líquido de R$ 999.999,99. Os
lançamentos contábeis feitos à época, em 31/08/2002, foram: 1°: débito na conta
"outras participações societárias" e crédito na conta "outras contas a pagar", no valor
de R$ 999.999,00; 2°: débito na conta "capital a realizar" e crédito na conta "capital",
no valor de R$ 109.294.000,00.
16.
Na alteração contratual, porém, constava como tendo ocorrido a
integralização do capital, assim como na DIPJ referente ao ano-calendário 2002.
17.
O que se concluiu, portanto, foi que tinha ocorrido a aquisição de cotas da
URC RENT A CAR DO BRASIL, através da subscrição de capital feita pela
NOVINELA e, através deste investimento (subscrição de cotas) na URC, é que a SaG
DO BRASIL LTDA adquiriu indiretamente a participação na UNINFRA.
18.
Ou seja, o ágio informado pela contribuinte foi relativo à diferença de
valor entre a participação que a NOVINELA detinha na URC (avaliada em função do
patrimônio líquido da URC) e o valor que esta participação serviu de base para
integralização do capital da SAG DO BRASIL LTDA (integralização esta que não foi
respaldada na escrituração). Também não foi encontrada nenhuma informação no
Fl. 3540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Livro de Registro de Participações Acionárias nem no Livro de Registro de
Transferência de Ações no mês de 08 de 2002.
19. O valor de R$ 98.327.528,43 foi dividido em 120 parcelas e cada parcela de R$
819.396,07 (um cento e vinte avos) foi contabilizada em todos os meses a partir de
então a débito de despesa com amortização de ágio e a crédito de créditos fiscais.
20.
O pagamento do citado ágio não foi comprovado e o "laudo" de avaliação
ou demonstrativo de rentabilidade futura apresentado à época, que corresponde ao
mesmo material apresentado na presente fiscalização, não foi aceito à época e nem na
presente auditoria, pelos mesmos motivos elencados no Termo de Verificação do Auto
de Infração lavrado à época e cuja cópia encontrase anexada no presente processo.
21.
O Goodwill corresponde ao resultado positivo da diferença do valor
global da empresa menos o somatório dos valores individuais de cada item
patrimonial. Portanto, o goodwill pode ser medido apenas globalmente; para a
empresa como um todo. O goodwill decorrente de expectativa de lucros futuros na
compra de um empreendimento representa o valor pago que excede a soma dos
valores de todos os itens patrimoniais do empreendimento. Está disposto no inciso II
do parágrafo 2° do artigo 385 do RIR/1999, o qual determina a obrigatoriedade de
definição do fundamento econômico do ágio e a necessidade de que o montante de
rentabilidade futura seja fundamentada e comprovada em demonstrativo.
22.
No presente caso, não houve comprovação de pagamento, pois o que
aconteceu foi a integralização pela NOVINELA de sua participação no capital da SAG
DO BRASIL com cotas da URC RENT A CAR DO BRASIL por um valor acima do
apurado no produto de sua participação no capital pelo patrimônio líquido da URC.
Ademais, a Autoridade Fiscal afirma que o laudo ou demonstrativo apresentado não
mereceu valor probante.
23.
Para a Autoridade Lançadora, o própria contribuinte afirmou em sua
defesa do Auto de Infração lançado à época que todas as operações realizadas pelo
GRUPO SAG tiveram como objetivo criar uma estrutura societária integrada, de modo
a tornar viável a atuação do GRUPO no Brasil. Segundo o Conselho Federal de
Contabilidade, através da Resolução CFC n° 1.100/2007, "O reconhecimento de ágio
decorrente de rentabilidade futura gerado internamente (goodwill interno) é vedado
pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza
anteriormente registrado, precisa ser baixado."
24.
Os professores Eliseu Martins e Jorge Vieira da Costa Junior, no parecer
"A Incorporação Reversa com ágio gerado internamente: Conseqüências da elisão
fiscal sobre a contabilidade" também se manifestaram sobre o tema, ao demonstrar
entendimento de que na transação (incorporação de uma empresa por outra) devem
estar envolvidas partes independentes não relacionadas. Ou seja, o ágio deve ser
resultado de um processo de barganha negocial não viciado.
25.
No presente caso, a Autoridade Fiscal diz que não foi isso o que ocorreu,
pois as negociações se deram dentro do próprio grupo. Ademais, as despesas para
serem dedutíveis precisam ser pagas ou incorridas para realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa. No entanto as despesas de amortização
de ágio intergrupo não são necessárias, não foram pagas nem podem ser consideradas
incorridas, portanto, são indedutíveis.
26.
Em seguida, a Autoridade Fiscal defendeu a não ocorrência da
decadência quanto ao lançamento que praticou.
27.
A totalização dos lançamentos a título de ADIÇÃO NÃO COMPUTADA
NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL encontra-se abaixo demonstrada:
Fl. 3541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

INFRAÇÃO 4
28.
Sobre a infração, a Autoridade Fiscal informa inicialmente que as
Variações Cambiais Ativas e Passivas apuradas pelo regime de competência foram
contabilizadas respectivamente nas contas 4502.01.0002 e 4502.02.0002. As
Variações Cambiais Ativas não liquidadas totalizaram R$ 70.864.827,94 e foram
lançadas na linha 19 da Ficha 06 A da DIPJ 2010. Foram excluídas na apuração do
Lucro Real (Ficha 09 A, Linha 46), de acordo com a MP 1.858-10 de 1999, artigo 30.
29.
As Variações Cambiais Passivas não liquidadas totalizaram R$
6.861.836,05. Foram lançadas na linha 39 da Ficha 06 A da DIPJ 2010, e foram
adicionadas na apuração do Lucro Real (Ficha 09 A, Linha 10), de acordo com a MP
1.858-10 de 1999, artigo 30.
30.
Portanto, as Variações Cambiais Ativas e Passivas de operações não
liquidadas, contabilizadas pelo Regime de competência, não provocaram efeitos
tributários.
31.
Por outro lado, as Variações Cambiais das operações liquidadas foram R$
30.594.328,62 (Variações Ativas) e R$ 16.277.648,76 (Variações Passivas). Por não
terem gerado efeito tributário em exercícios anteriores, na ocasião da liquidação,
provocam os devidos efeitos tributários: As Variações Ativas foram adicionadas
(Ficha 09 A Linha 11 - DIPJ 2010) e as Variações Passivas foram excluídas (Ficha 09
A Linha 47 - DIPJ 2010).
32.
Seguindo, discorre que a mesma dinâmica ocorre em relação às operações
SWAP. Foram contabilizadas pelo regime de competência e oferecidas à tributação
pelo Regime de caixa. Desta forma, os ganhos das operações não liquidadas são
excluídos na apuração do Lucro Real; as perdas das operações não liquidadas são
adicionadas. Eliminando-se assim os efeitos tributários das operações não liquidadas.
Na ocasião das liquidações das operações, o efeito tributário é inserido na DIPJ
através da ADIÇÃO dos ganhos e da EXCLUSÃO das perdas.
Fl. 3542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

33.
A contribuinte apresentou uma planilha demonstrativa com as operações
SWAP não liquidadas, que totalizam R$ 73.000.492,99. No sentido de anular o efeito
tributário deste valor acima, a contribuinte lançou na Ficha 09 A Linha 38 - Outras
Adições, o valor de R$ 111.948.859,11, que é composto de R$ 3.480.988,26
(provisões não dedutíveis), R$ 35.288.133,57 (SWAP Ativo Operações Liquidadas),
R$ 179.244,28 (Despesas AVP) e R$ 73.000.492,99 (SWAP Competência).
34.
À fl. 27, a Autoridade Lançadora apresenta tabela com o resumo das
operações SWAP COMPETÊNCIA e a composição do valor lançado em outras
adições. O resultado líquido com as operações SWAP não liquidadas está lançado na
DIPJ nas linhas 20 e 40 da Ficha 06 A (R$ 7.154.693,35 - R$ 80.334.087,65 = -R$
73.179.394,3). Esta perda está adicionada na apuração do Lucro Real, na Linha 38 da
Ficha 09 A (Outras Adições), cuja composição está apresentada no quadro acima
(SWAP competência + AVP). A Autoridade Lançadora conclui que as operações
SWAP não liquidadas não geraram efeito tributário na DIPJ 2010.
35.
Por outro lado, conforme os contratos vão sendo liquidados, devem gerar
o devido efeito tributário; ou seja, os ganhos são adicionados e as perdas são
excluídas. Como vemos acima, os ganhos com operações liquidadas totalizaram R$
35.288.133,57. E as perdas com SWAP em operações liquidadas (R$ 67.591.001,49)
foram lançadas dentro do total de R$ 68.261.530,27 (outras exclusões - Ficha 09 A
Linha 69 - DIPJ 2010).
36.
Assim, foi apurado que gerou efeito tributário lançado na DIPJ 2010
perdas com operações SWAP de contratos liquidados, no total de R$ 67.591.001,49 e
ganhos com operações SWAP de operações liquidadas, no total de R$ 35.288.133,57.
37.
De acordo com a legislação regente, as perdas apuradas em operações
SWAP somente serão dedutíveis até o limite dos ganhos em operações da mesma
natureza, exigindo-se que os contratos estejam devidamente registrados. O limite dos
ganhos não seria observado no caso de se comprovar que as operações de SWAP
foram realizadas com a finalidade de proteção contra riscos inerentes às oscilações de
preços e o objeto do contrato estivesse relacionado com as atividades operacionais da
empresa.
38.
Analisando o material entregue pela empresa, a Autoridade Fiscal assenta
que R$ 67.591.001,48 de perdas em operações SWAP, liquidadas, que foram
excluídos na apuração do lucro real. À fl. 28, é apresentado quadro com todos os
contratos de SWAP liquidados, cujas perdas, somadas, totalizam o valor acima.
Abaixo, o quadro citado:
Fl. 3543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

39.
De acordo com o quadro acima, alguns contratos não apresentavam
CETIP. Dessa forma, a contribuinte foi intimado a apresentar cada contrato,
comprovando o seu respectivo registro na CETIP e comprovando a finalidade de
proteção cambial de cada contrato.

40.
Em seguida, a Autoridade Fiscal analisou cada um dos contratos.
Reproduzimos abaixo trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 29 a 34) com a
citada análise:
"66. CONTRATO 01 - Banco Itaú. Foi apresentada uma folha onde diz
"confirmação de operação SWAP no 109808100050100. Entre Banco Itaú BBA S.A e
UNIDAS. O Período é entre 08/10/2008 a 06/01/2009. O valor é R$ 10.000.000,00.
Não foi apresentada a comprovação do registro do contrato na CETIP. Salientamos
que, uma coisa é fazer um contrato de SWAP com um banco. Outra coisa é fazer o
mesmo contrato, registrando-o na CETIP ou BVMF. Tudo que a contribuinte
apresentou foi um email informando um número CETIP (08J03876). Não há como
aceitarmos sem uma comprovação de que este número se refere a este contrato ou
sequer se este número existe. Também não foi comprovada a finalidade de proteção
cambial deste contrato. Apesar de na folha apresada, constar que o passivo da empresa
seria correção 100% CDI, enquanto o passivo do banco seria correção 100% dólar,
não foi apresentado nenhum contrato de empréstimo em dólar, em valor
correspondente, e na mesma época de vigência do contrato. Sem um empréstimo de
dólares equivalentes à R$ 10.000.000,00, não haveria de que estar se protegendo. A
operação SWAP poderia ser realizada apenas para especular (lucrar com eventual
subida do dólar). Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste contrato (R$
409.658,77) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
67. CONTRATO 02 - Banco BBM. Foi apresentada uma confirmação de
SWAP no 004/08, vinculado ao contrato 50.385, entre Banco BBM e UNIDAS. O
Fl. 3544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Período é entre 15/07/2008 a 12/01/2009. O valor base é R$ 35.000.000,00. Não foi
apresentada a comprovação do registro do contrato na CETIP. Foi apresentado apenas
um email informando dois números de registros CETIP (08G02856 e 08G07480). Em
relação à comprovação da finalidade de proteção, de fato, na confirmação de SWAP
está mencionado uma cédula de crédito bancário, de número 52.316, referente a uma
dívida de R$ 35.000.000,00 com o mesmo banco. No entanto, esta dívida é em Reais e
o fator de correção da mesma, definido na cláusula 2.2, é 100% da taxa DI, com uma
sobretaxa de 3% aa; ou seja, não se trata de uma dívida em dólar, nem tampouco
corrigida pela variação cambial. Portanto o contrato de SWAP não exerce uma
proteção cambial. Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste contrato (R$
12.734.622,42) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
68.
CONTRATO 03 - Banco BBM. Foi apresentada uma confirmação de
SWAP no 003, vinculado ao contrato 50.385, entre Banco BBM e UNIDAS. O
Período é entre 04/07/2008 a 31/12/2009. O valor base é R$ 14.000.000,00. Não foi
apresentada a comprovação do registro do contrato na CETIP. Apenas o mesmo email
mencionado anteriormente informando dois números de registros CETIP (08G02856 e
08G07480). Em relação à comprovação da finalidade de proteção, de fato, na
confirmação de SWAP está mencionado uma cédula de crédito bancário, de número
52.269, referente a uma dívida de R$ 14.000.000,00 com o mesmo banco. No entanto,
esta dívida é em Reais e o fator de correção da mesma, definido na cláusula 2.2, é
100% da taxa DI, com uma sobretaxa de 3% aa; ou seja, não se trata de uma dívida em
dólar, nem tampouco corrigida pela variação cambial. Portanto o contrato de SWAP
não exerce uma proteção cambial. Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste
contrato (R$ 5.267.885,81) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de
Infração.
69.
CONTRATO 04 - Banco Espírito Santo BES. Foi apresentado um anexo
do próprio contrato de SWAP, já registrado na CETIP, com n° de registro 05D06566,
entre o Banco Espírito Santo Investimento e a SAG do Brasil. O Período é entre
16/05/2005 a 02/03/2009. O valor da operação é R$ 586.377,61. Em relação à
comprovação da finalidade de proteção, foi apresentado um contrato de mútuo entre a
SAG do Brasil (mutuaria) e o BES (mutuante), no valor de U$ 10.000.000,00, a ser
reembolsado em 4 parcelas de U$ 2.500.000,00 nas datas 01/09/2010, 01/03/2011,
01/09/2011 e 01/03/2012. Segundo a contribuinte, este contrato de SWAP, no valor
base de R$ 586.377,61 seria para proteger a parcela de juros a ser paga em março de
2009. Esta parcela, pelo contrato de mútuo está estabelecida em taxa libor6 mais 1,5%
aa; e em março de 2009 seria de U$ 232,158. O contrato de mútuo apresentado está
assinado apenas pela SAG do Brasil, portanto não há como aceitá-lo. Sendo assim, a
exclusão da perda incorrida neste contrato (R$ 316.862,64) foi glosada, e o respectivo
valor foi lançado neste Auto de Infração.
70.
CONTRATOS 05 a 12 - Banco Santander. Foram apresentados uns
extratos, emitidos pelo Banco Santander, de todos estes contratos SWAP, nos mesmos
valores indicados na tabela do item 63, porém todos eles em Reais. Todos os extratos
apresentam no campo de observações, o número de registro na CETIP. Apresentamos,
a seguir, nossas conclusões sobre cada contrato:
71.
CONTRATO 05 - Não foi apresentada nenhuma comprovação de
empréstimo cambial para qual o contrato de SWAP estivesse oferecendo proteção.
Ademais o extrato apresentado não está assinado. Neste caso, o valor da perda não
será considerado pois foi "negativa".
72.
CONTRATO 06 a 10 - Estes contratos foram apresentados
acompanhados de aditamentos a contratos de repasse de operação de crédito em
moeda estrangeira. Os valores principais destes repasses, que estão em ien,
Fl. 3545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

correspondem, em Reais, aos valores dos contratos de SWAP. No entanto todos os
extratos de SWAP estão sem qualquer assinatura; e os aditamentos estão assinados
apenas pela UNIDAS, portanto não estamos aceitamos nenhum deles. Sendo assim, as
exclusões das perdas incorridas em cada contrato (R$ 350.232,00 + R$ 100.486,36 +
R$ 150.385,89 + R$ 109.406,45 + R$ 300.771,77) foram glosadas, e os respectivos
valores foram lançados neste Auto de Infração.
73.
CONTRATO 11 - Neste contrato, no valor base de R$ 576.906,48, o
aditamento de contrato de crédito com repasse de recursos externos apresenta valor em
ien de JPY 6.328.564,75, que equivale a R$ 163.144,07. Portanto este aditamento
apresentado não corresponde ao contrato de SWAP n° 11; ficando sem apresentação
de qualquer comprovação de finalidade de proteção cambial. Além do mais, o extrato
também não está assinado. Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste contrato
(R$ 73.498,89) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
74.
CONTRATO 12 - Neste contrato, com valor principal de R$ 462.751,81,
o valor principal do aditamento ao contrato de abertura de linha de crédito, que está
em ien, corresponde aproximadamente, em Reais, ao mesmo valor do contrato de
SWAP. No entanto o extrato do SWAP está sem assinaturas e o aditamentos está
assinado apenas pela UNIDAS, portanto a exclusão da perda incorrida neste contrato
(R$ 58.955,38) também foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de
Infração.
75.
CONTRATO 13 - BES EUROBOND. Início em 13/05/2008 e
vencimento em 03/04/2009. Valor original de U$ 6.161.632,22. Foi apresentado um
anexo de NNS -Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP
08E06668, com valor original de R$ 6.161.632,22; início em 13/05/2008 e
vencimento em 03/04/2009. Ocorre que não foi comprovada a finalidade de proteção
desta operação. Apenas uma planilha de controle de financiamento foi apresentada, na
qual consta uma amortização de um suposto valor contratado de U$ 60.000.000,00.
Esta planilha não carrega nenhum valor probante, portanto a exclusão da perda de R$
1.753.070,70, computada pela contribuinte na apuração do Lucro Real foi glosada, e o
respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
76.
CONTRATO 14 - MEZANINO. Início em 27/06/2008 e vencimento em
01/06/2009. Valor original de R$ 4.560.761,19. Foi apresentado um anexo de NNS -
Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP 08F14784, com valor
original de R$ 4.650.761,19; início em 27/06/2008 e vencimento em 01/06/2009.
Ocorre que não foi comprovada a finalidade de proteção desta operação, portanto a
exclusão da perda de R$ 1.467.444,02, computada pela contribuinte na apuração do
Lucro Real foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
77.
CONTRATO 15 - Banco Safra. Foi apresentado um Termo de Adesão ao
Instrumento Particular de Contrato de Assunção Recíproca de obrigações para
Proteção contra riscos financeiros, constando N° de Registro CETIP 07J02114, valor
base R$ 117.676,64; O Termo está assinado. O período é de 05/10/2007 até
26/06/2009. Em relação à comprovação da finalidade de proteção, não foi apresentado
nenhum registro de empréstimo em moeda estrangeira para o qual esta operação
SWAP estivesse dando proteção. Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste
contrato (R$ 4.521,95) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de
Infração.
78.
CONTRATOS 16 e 17 - BES EUROBOND. Início em 04/06/2009 e
vencimento em 05/10/2009. Valores originais de R$ 29.303.733,98 e R$
117.214.935,92. Foram apresentados os anexos de NNS N° 1.414 e N° 1.415 - Nota
de Negociação de SWAP, com números de Registro CETIP 09F00002811 e
Fl. 3546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

09F00002817 respectivamente; valores originais de R$ 29.303.733,98 e R$
117.214.935,92; e com início em 04/06/2009 e vencimento em
05/10/2009. Ocorre que não foi comprovada a finalidade de proteção destas
operações. Foi apresentado um Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Automóveis e Outras Avenças, com valor total de R$ 145.000.000,00. Estas Notas de
Negociação n° 1.414 e n° 1.415, somadas perfazem R$ 146.518.669,90. Acontece que
este Instrumento de Alienação Fiduciária foi assinado em 02/10/2009; sendo portanto,
posterior a contratação das operações SWAP objeto das NNS's 1.414 e 1.415. Sendo
assim, a exclusão das perdas de R$ 440.002,35 e R$ 1.760.009,41, computadas pela
contribuinte na apuração do Lucro Real foram glosadas, e os respectivos valores
foram lançados neste Auto de Infração.
79.
Em 15/12/2014 foram apresentadas duas Notas de Liquidação de
operação SWAP, n° de registros CETIP 09F00002817 e 09F00002811; porém com N°
1.451 e 1.452. As outras informações constantes nestas notas eram as mesmas já
existentes; não alterando a condição de falta de comprovação da finalidade de
proteção cambial dos contratos 16 e 17.
80.
CONTRATOS 18 e 25 - BES EUROBOND e EUROBOND. Início em
01/07/2009 e vencimento em 05/10/2009. Valores originais de R$ 116.301.331,56 e
R$ 29.075.332,89. Foram apresentados os anexos de NNS N° 1.453 e N° 1.454 - Nota
de Negociação de SWAP, com números de Registro CETIP 09G00000657 e
09G00000658 respectivamente; valores originais de R$ 116.301.331,56 e R$
29.075.332,89; e com início em 01/07/2009 e vencimento em 05/10/2009. Ocorre que
não foi comprovada a finalidade de proteção destas operações. A contribuinte alegou
ser proteção ao mesmo Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Automóveis
e Outras Avenças, com valor total de R$ 145.000.000,00, apresentado para os
contratos 16 e 17. Estas Notas de Negociação no 1.453 e no 1.454, somadas perfazem
R$ 145.376.664,50. Acontece que este Instrumento de Alienação Fiduciária foi
assinado em 02/10/2009; sendo portanto, posterior a contratação das operações SWAP
objeto das NNS's 1.453 e 1.454. Sendo assim, a exclusão das perdas de R$
1.550.000,00 e R$ 7.494.247,34, computadas pela contribuinte na apuração do Lucro
Real foram glosadas, e estes valores foram lançados no Auto de Infração.
81.
Em 15/12/2014 foi apresentada uma Nota de Liquidação de operação
SWAP, no de registros CETIP 09G00000657; porém com No 1.491. As outras
informações constantes nestas notas eram as mesmas já existentes; não alterando a
condição de falta de comprovação da finalidade de proteção cambial do contratos 18.
82.
CONTRATO 19 - Banco BRADESCO. Foi apresentada uma página de
Posição de SWAP Atualizada, emitida pelo banco, na qual consta uma operação no
valor de R$ 525.730,67, emitido em 02/06/2008 e com vencimento em 28/05/2009, e
no de registro na CETIP 08F00547. Também foi apresentada uma cédula de crédito
comercial, no valor base de U$ 1.183.060,68, com pagamentos em 2 parcelas, sendo a
primeira com vencimento em 02/06/2008 e a segunda em 29/08/2008. Acontece que
em 02/06/2008 foi assinada uma prorrogação da primeira parcela, cujo termo também
foi apresentado. Esta parcela, no valor de U$ 322.652,92 equivalente a R$ 525.730,66
passou a ter vencimento em 28/05/2009. Esta parcela foi novamente prorrogada em
28/05/2009 para vencer 26/08/2009. Neste caso resta comprovado que este SWAP de
R$ 525.730,67 foi feito no sentido de proteger a empresa contra riscos cambiais
relativos a esta primeira parcela do empréstimo. O SWAP foi registrado na CETIP e
os termos foram apresentados e estão assinados.
83.
CONTRATO 20 - Banco BRADESCO. Foi apresentada uma página de
Posição de SWAP Atualizada, emitida pelo banco, na qual consta uma operação no
Fl. 3547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

valor de R$ 346.325,90, emitido em 04/06/2008 e com vencimento em 01/06/2009, e
no de registro na CETIP 08F01941. Também foi apresentada uma cédula de crédito
comercial, no valor base de U$ 783.140,08, com pagamentos em 2 parcelas, sendo a
primeira com vencimento em 04/06/2008 e a segunda em 03/09/2008. Acontece que
em 04/06/2008 foi realizado um aditamento (não foi fornecida cópia) prorrogando o
prazo da primeira parcela para 01/06/2009. Nesta data houve novamente outra
prorrogação, cujo termo foi apresentado. Este prorrogou a parcela vincenda em
01/06/2009 para vencer em 26/08/2009. Portanto, o número CETIP informado pelo
banco se refere ao contrato SWAP relativo ao período vencido (04/06/2008 a
01/06/2009). O Contrato de SWAP com suposta finalidade de proteger a parcela no
valor de R$ 346.325,90, e vencimento em 26/08/2009 não foi apresentado. Portanto a
exclusão da perda incorrida neste contrato (R$ 33.085,80) foi glosada, e o respectivo
valor foi lançado neste Auto de Infração.
84.
CONTRATO 21 - Banco BRADESCO. Foi apresentada uma página de
Posição de SWAP Atualizada, emitida pelo banco, na qual consta uma operação no
valor de R$ 1.166.442,97, emitido em 09/06/2008 e com vencimento em 04/06/2009,
e no de registro na CETIP 08F03951. Também foi apresentada uma cédula de crédito
comercial, no valor base de U$ 716.400,30, com pagamento em uma única parcela, a
vencer em 09/06/2008. Acontece que em 09/06/2008 foi assinada uma prorrogação
desta parcela, cujo termo não foi apresentado, para um novo vencimento em
04/06/2009. Em 04/06/2009, foi assinada uma nova prorrogação, a vencer em
26/08/2009, com valor equivalente em Reais de R$ 1.166.442,97. Neste caso resta
comprovado que este SWAP de R$ 1.166.442,97 foi feito no sentido de proteger a
empresa contra riscos cambiais relativos a este compromisso. O SWAP foi registrado
na CETIP (n° 08F03951) e os termos foram apresentados e estão assinados.
85.
CONTRATO 22 - Banco ABN. Foi informado o n° CETIP 08I10016355.
No entanto não foi apresentado contrato SWAP, nem tampouco comprovação do
registro na CETIP. Também não foi apresentado nenhum compromisso em moeda
estrangeira, em valor equivalente e em período compatível, que pudesse justificar a
finalidade de proteção deste contrato. Sendo assim, o valor da exclusão da perda
incorrida neste contrato (R$ 62.537,61) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado
neste Auto de Infração.
86.
CONTRATO 23 - Banco ABN. Foi informado o n° CETIP 08J10001825.
No entanto não foi apresentado contrato SWAP, nem tampouco comprovação do
registro na CETIP. Também não foi apresentado nenhum compromisso em moeda
estrangeira, em valor equivalente e em período compatível, que pudesse justificar a
finalidade de proteção deste contrato. Sendo assim, o valor da exclusão da perda
incorrida neste contrato (R$ 622.322,10) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado
neste Auto de Infração.
87.
CONTRATO 24 - Banco BES. Início em 16/05/2005 e vencimento em
01/09/2009. Valor original de U$ 578.968,77. Foi apresentado um anexo de NNS -
Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP 05D06567, com valor
original de R$ 578.968,77; início em 16/05/2005 e vencimento em 01/09/2009. Ocorre
que não foi comprovada a finalidade de proteção desta operação, portanto a exclusão
da perda de R$ 493.447,53, computada pela contribuinte na apuração do Lucro Real
foi glosada, e este valor foi lançado no Auto de Infração.
88.
CONTRATO 25 - EUROBOND. Início em 01/07/2009 e vencimento em
05/10/2009. Valor original de U$ 29.075.332,89. Foi apresentado um anexo de NNS -
Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP 09G00000658, com
valor original de R$ 29.075.332,89; início em 01/07/2009 e vencimento em
05/10/2009. Ocorre que não foi comprovada a finalidade de proteção desta operação,
Fl. 3548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

portanto a exclusão da perda de R$ 7.494.247,34, computada pela contribuinte na
apuração do Lucro Real foi glosada, e este valor foi lançado no Auto de Infração.
89.
CONTRATO 26 e 27 - EUROBOND. Início em 01/07/2009 e
vencimento em 05/10/2009. Valores originais de U$ 29.256.756,26 e U$
87.770.268,78. Foram apresentados os anexos de NNS N° 1.490 e N° 1.489 - Nota de
Negociação de SWAP, com números de Registro CETIP 09G00074844 e
09G00074834 respectivamente; valores originais de R$ 29.256.756,26 e R$
87.770.268,78; e com início em 23/07/2009 e vencimento em
05/10/2009. Ocorre que não foi comprovada a finalidade de proteção destas
operações. A contribuinte alegou ser proteção ao mesmo Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Automóveis e Outras Avenças, com valor total de R$
145.000.000,00, apresentado para os contratos 16 e 17. Estas Notas de Negociação n°
1.490 e n° 1.489, somadas perfazem R$ 117.027.025,00. Acontece que este
Instrumento de Alienação Fiduciária foi assinado em 02/10/2009; sendo portanto,
posterior a contratação das operações SWAP objeto das NNS's 1.490 e 1.489. Sendo
assim, a exclusão das perdas de R$ 7.494.308,25 e R$ 22.482.924,75, computadas
pela contribuinte na apuração do Lucro Real foram glosadas, e estes valores foram
lançados no Auto de Infração.
90.
Em 15/12/2014 foram apresentadas duas Notas de Liquidação de
operação SWAP, n° de registros CETIP 09G00074844 e 09G00074834; com
numerações 5.027 e 5.026. As outras informações constantes nestas notas eram as
mesmas já existentes; não alterando a condição de falta de comprovação da finalidade
de proteção cambial dos contratos 26 e 27.
91.
CONTRATO 28 - Banco BRADESCO. Foi informado o no CETIP
08E10323. No entanto não foi apresentado contrato SWAP, nem tampouco
comprovação do registro na CETIP. Também não foi apresentado nenhum
compromisso em moeda estrangeira, em valor equivalente e em período compatível,
que pudesse justificar a finalidade de proteção deste contrato. Sendo assim, o valor da
exclusão da perda incorrida neste contrato (R$ 175.790,00) foi glosada, e o respectivo
valor foi lançado neste Auto de Infração.
92.
CONTRATO 29 - Banco BRADESCO. O pagamento referente à parcela
com vencimento em 26/08/2009, mencionada no item 81, relativa à primeira parcela
do pagamento da cédula de crédito comercial no 289.888-8, foi novamente prorrogada
através do Instrumento particular de prorrogação e aditamento, assinado em
26/08/2009, para vencer em 24/11/2009. O Valor equivalente em Reais era R$
323.313,57. O risco de variação cambial desta parcela foi protegido através do
contrato SWAP no 29. Acontece que na lista dos contratos SWAP registrados na
CETIP, emitida pelo Banco BRADESCO, na qual é fornecido o número de registro na
CETIP, não consta este contrato. Portanto a exclusão da perda incorrida neste contrato
(R$ 33.089,59) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
93.
CONTRATO 30 - Banco BRADESCO. O pagamento referente à parcela
com vencimento em 26/08/2009, mencionada no item 80, protegida pelo contrato
SWAP no 19 (registro na CETIP 08F00547) foi novamente prorrogada através do
Instrumento particular de prorrogação e aditamento, assinado em 26/08/2009, para
vencer em 24/11/2009. O Valor equivalente em Reais era R
481.882,72. O risco de variação cambial desta parcela foi protegido através do
contrato SWAP no 30. Acontece que na lista dos contratos SWAP registrados na
CETIP, emitida pelo Banco BRADESCO, na qual é fornecido o número de registro na
CETIP, não consta este contrato. Portanto a exclusão da perda incorrida neste contrato
(R$ 49.318,37) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
Fl. 3549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

94.
CONTRATO 31 - Banco BRADESCO. O pagamento referente à parcela
com vencimento em 26/08/2009, mencionado no item 82, protegida pelo contrato
SWAP no 21 (registro na CETIP 08F03951) foi novamente prorrogado através do
Instrumento particular de prorrogação e aditamento, assinado em 26/08/2009, para
vencer em 24/11/2009. O Valor equivalente em Reais era R$ 1.096.158,82. O risco de
variação cambial desta parcela foi protegido através do contrato SWAP no 31.
Acontece que na lista dos contratos SWAP registrados na CETIP, emitida pelo Banco
BRADESCO, na qual é fornecido o número de registro na CETIP, não consta este
contrato. Portanto a exclusão da perda incorrida neste contrato (R$ 112.186,57) foi
glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
95.
CONTRATO 32 - MEZANINO. Início em 27/09/2008 e vencimento em
01/12/2009. Valor original de R$ 4.211.437,76. Foi apresentado um anexo de NNS -
Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP 08F14775, com valor
original de R$ 4.211.437,76; início em 27/09/2008 e vencimento em 01/12/2009.
Ocorre que não foi comprovada a finalidade de proteção desta operação, portanto a
exclusão da perda de R$ 1.669.529,96, computada pela contribuinte na apuração do
Lucro Real foi glosada, e este valor foi lançado no Auto de Infração.
96.
Em 15/12/2014 também foi apresentada a esta fiscalização uma cópia de
contrato, a qual não estamos considerando, por não estar em língua nacional e não
haver como comprovar a que ela se refere. Nenhuma operação SWAP o menciona
como suposto empréstimo cambial que estaria sendo objeto da proteção.
97.
Salientamos que esta fiscalização enviou Ofício à CETIP, objetivando
verificar a existência de contratos registrados em nome da empresa. No entanto aquela
Instituição se recusou a dar informações."
41.
Os valores apurados pela Autoridade Fiscal que foram
indevidamente excluídos na apuração do Lucro Real resultaram no montante de R$
67.570.602,68, que foi lançado a título de EXCLUSÕES INDEVIDAS, conforme
tabela à fl. 35 abaixo reproduzida:

DA IMPUGNAÇÃO
42.
Cientificado dos lançamentos em 16/12/2014 (Termo de Ciência de
Lançamento(s) e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, fls. 1929 e 1930), a
contribuinte apresentou impugnação às fls. 2071 a 2186 em 15/01/2015, na qual fez a
defesa a seguir sintetizada.
PRELIMINARMENTE
DA ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 3550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

43.
Discorre a Impugnante que, conforme se verifica do TVF, no ano-
calendário de 2009, foi lançado R$ 186.110,60 a título de despesas de
confraternização na conta 4105010014, que reduziu nesse valor o lucro real apurado e
a base de cálculo da CSLL.
44.
Ocorre que, por equívoco, a Autoridade Fiscal não computou os créditos
e débitos de dezembro de 2009, chegando ao valor de R$ 187.545,81, superior ao
valor que a própria fiscalização considerou efetivamente deduzido pela Impugnante
(R$ 186.110,60).
45.
Esse equívoco, segundo a Impugnante, demonstra a ausência de liquidez
e certeza do crédito tributário.
46.
Além desse equívoco, a Autoridade Fiscal cometeu outro ao calcular o
montante do suposto crédito tributário que decorreria da glosa de despesas
supostamente não comprovadas.
47.
A Impugnante afirma que as notas fiscais n° 6818 e n° 6441, relativas aos
lançamentos nos montantes de R$ 199.629,30 e R$ 76.508,30, foram apresentadas no
curso do procedimento fiscalizatório, conforme se verifica do TVF e nas páginas
1.131 a 1.249 dos autos, o que afasta qualquer dúvida quanto à existência das referidas
despesas.
48.
Argumentou que as pessoas jurídicas estão sujeitas ao regime de
competência, ou seja, as receitas e despesas devem ser reconhecidas nos períodos nos
quais ocorrem, independentemente de terem sido ou não recebidas e pagas e, por isso,
basta que a despesa tenha sido incorrida para que a contribuinte tenha a obrigação
legal de reconhecê-la, não havendo necessidade de haver pagamento. Sendo assim,
jamais poderia a Autoridade Fiscal ter glosado tais despesas, comprovadamente
incorridas, por entender que a Impugnante, embora tenha apresentado as notas fiscais,
não logrou êxito em comprovar seu pagamento.
49.
Tal fato demonstra que a Autoridade Fiscal partiu de premissa
equivocada para aferir a suposta base de cálculo relativa a esta infração, não tendo o
zelo necessário para calcular o montante do crédito tributário supostamente devido,
que se mostra, portanto, ilíquido e incerto, maculando o lançamento de nulidade.
50.
Dessa forma, defende a Impugnante que os créditos tributários do IRPJ e
da CSLL são ilíquidos e incertos, razão pela qual deve haver o integral cancelamento
das autuações fiscais.
DO DIREITO
Dedutibilidade das Despesas de Confraternização - Infração 1
51.
A Impugnante diz que o entendimento adotado pela Autoridade Fiscal
diverge frontalmente do entendimento da doutrina, da própria Receita Federal e do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
52.
Discorre que a Autoridade Fiscal concluiu que as despesas em questão
deveriam ter sido adicionadas ao lucro real, uma vez que não seriam necessárias, sem
explicar o motivo pelo qual chegou a essa conclusão. Sendo assim, não haveria
dúvidas que, ao não demonstrar a suposta falta de necessidade das despesas de
confraternização, a Autoridade Fiscal violou o princípio da motivação dos atos
administrativos, acarretando na nulidade dos lançamentos fiscais. A Impugnante
apresenta doutrina e jurisprudência administrativa do tema e conclui novamente pela
nulidade do ato lavrado.
Fl. 3551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

53.
Além disso, defendeu que as despesas de confraternização glosadas são
necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora e, portanto, dedutíveis.
54.
A Impugnante, em seguida, passa a argumentar sobre serem as despesas
que foram glosadas necessárias, usuais e normais à atividade da empresa, além de
terem sido incorridas.
55.
Citando doutrina e jurisprudência administrativa, em linhas gerais, para a
Impugnante pode-se dizer que uma despesa é necessária quando for inerente à
atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou até mesmo que
surja em virtude da simples existência da empresa e do papel social que desempenha.
Em contraposição, a despesa é não necessária quando for decorrente de ato de
liberalidade, não no sentido de espontaneidade mas no sentido de ato de favor,
estranho aos objetivos sociais. Só com este critério objetivo é possível conhecer e
determinar exatamente, sem perigo de controvérsias pessoais, a natureza de despesa
com despesa necessária à empresa.
56.
Quanto a despesa ser usual ou normal no tipo de transações, operações e
atividades da empresa, o critério legal de normalidade não se baseia na experiência da
própria empresa, mas no tipo de atividade que ela exerce, isto é, a despesa é dedutível
ainda que ocorra excepcional ou esporadicamente no curso dos seus negócios, mas
desde que possa ser tida como usual ou normal no tipo de atividade ou operação
explorada.
57.
A usualidade e normalidade das despesas em questão são incontestáveis,
na medida em que é uma prática consagrada no mercado realizar confraternizações
como forma de integrar seus empregados e agradecer pela dedicação despendida. Tais
despesas são igualmente necessárias, na medida em que as confraternizações
fomentam um ambiente harmônico nos estabelecimentos da Impugnante, estreitam
laços entre empregados de diferentes níveis hierárquicos e motivam os empregados na
consecução dos objetivos sociais da Impugnante, otimizando as atividades
desenvolvidas, sendo, portanto, fundamentais para à manutenção da fonte produtora.
58.
Dos argumentos expostos, para a Impugnante não há dúvida quanto à
necessidade, usualidade e normalidade das despesas de confraternização incorridas,
devendo ser considerada a sua dedutibilidade.
Da Comprovação das Despesas e a Aplicação do artigo 299 do RIR/1999 -
Infração 2
59.
Em seguida, a Impugnante apresentou sua defesa quanto às despesas
glosadas pela Fiscalização, sob a alegação de que não teriam sido devidamente
comprovadas, mas que foram devidamente lançadas em sua contabilidade, tratando-se
de despesas com o pagamento de comissões relativas à locação de veículos, com feiras
realizadas para a venda de veículos e publicidade, dentre outras, lançadas nas contas
contábeis 4204-Vendas e 4105-Despesas Gerais.
60.
Essas despesas se enquadram no já tratado artigo 299 do RIR/99, pois
guardam relação direta com as atividades desenvolvidas pela Impugnante, sendo
assim, fundamental que sejam reconhecidas como necessárias, usuais e normais. Ou
seja, são despesas plenamente justificáveis do ponto de vista operacional e, portanto,
dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
61.
Dessa forma, não se pode admitir que tais despesas, devidamente
escrituradas e ligadas ao exercício das atividades operacionais da Impugnante, não
possam ser deduzidas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, motivo pelo qual os
autos de infração ora debatidos deverão ser integralmente cancelados. A contabilidade,
Fl. 3552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

nos termos do artigo 276 do RIR/99, faz prova em favor da Impugnante, motivo pelo
qual não se pode admitir o entendimento da Fiscalização no sentido de que não foram
apresentados elementos de prova.
62.
No mesmo sentido, o artigo 122 do então vigente Código Comercial, bem
como dos artigos 379 a 382 do Código de Processo Civil, dizem que os livros
comerciais devidamente escritos provam em favor de seus autores. Existindo
escrituração regular, o fisco está vinculado à sua adoção como base da prova, podendo
socorrer-se de outros meios probatórios para confirmar ou infirmar a sua
correspondência com a realidade. Caso constate a inveracidade de um ou mais
lançamentos, deve proceder à sua retificação, recompondo a verdade material do
objeto do procedimento e procedendo no auto de infração, se for caso disso, ao
lançamento das parcelas tributáveis.
63.
Na linha de raciocínio desenvolvida, citou entendimento do antigo
Conselho de Contribuintes e concluiu que trata-se de despesas operacionais, a
contabilidade faz prova em favor da Impugnante e não houve a comprovação da
inveracidade dos registros contábeis da Impugnante pela Fiscalização, razão pela qual
não poderão ser aceitas as glosas das despesas incorridas, levando ao cancelamento
das autuações fiscais.
64.
Ainda observa a Impugnante que o ônus da prova, no processo
administrativo tributário, cabe ao Fisco. Assim, eventual ato administrativo tendente a
desconsiderar as informações contabilizadas e declaradas pela contribuinte, caso não
esteja calçado por uma prova, mas apenas baseado em mera suposição, carecerá de
motivo e será nulo de pleno direito.
65.
Em seguida, a Impugnante apresenta os seguintes documentos:
"(i) Comprovante de pagamento à Interpro Internacional Promoti, no montante
de R$ 238.750,00, correspondente à soma das despesas de 27/08/2009 com vendas,
nos valores de R$ 167.125,00 e R$ 71.625,00, relacionadas no Anexo 5 do TVF, que
compõem a Nota Fiscal n° 002717 (Doc. 04);
(ii)
Comprovante de pagamento relacionado ao Anexo 6 do TVF que
comprova a despesa de R$ 9.897,40 referente à Nota Fiscal n° 38906 (Doc. 05);
(iii)
Contrato de Câmbio de Venda que demonstra ter a Impugnante incorrido
na única despesa relacionada no anexo 7 do TVF, que supostamente não havia sido
comprovada, referente ao pagamento de passagens aéreas para a Barcelo Escalatur
Business, acrescido de imposto de renda (Doc. 06); e,
(iv)
Os comprovantes de pagamento da despesa no montante de R$
199.629,30, bem como da despesa de R$ 254.892,88, que engloba o valor glosado de
R$ 76.508,30, ambas relacionados ao anexo 8 do TVF, conforme planilha anexa (Doc.
03).
66.
Portanto, a Impugnante entende que os documentos apresentados na
presente peça impugnatória são suficientes para infirmar as glosas ora debatidas,
concluindo-se que a pretensão consubstanciada nos lançamentos não poderá ser aceita,
devendo ser desconstituída por essa Turma de Julgamento.
Dedutibilidade das Despesas de Ágio - Infração 3
67.
Sobre essa infração, a Impugnante inicia a sua defesa com um breve
relato dos fatos ocorridos. Diz que é importante a busca pela verdade dos fatos e que,
para isso, apresentará o conjunto das etapas, ou seja, o "filme" das operações
societárias realizadas e não simples "fotografias" de cada etapa.
Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

68.
Por meio da reestruturação societária realizada, foi possível ao Grupo
organizar-se de maneira mais eficiente e racional, de modo a reduzir custos e aumentar
a sua lucratividade. A Impugnante passa então a descrever as referidas operações
realizadas.
69.
Apresentou a estrutura societária do Grupo SAG antes da operação na
qual se gerou o ágio questionado no presente processo. Em 28/08/2002, Novinela S.V.
subscreve e integraliza o capital social da SAG do Brasil Ltda mediante conferência
das quotas que detém na URC Rent a Car do Brasil Ltda a valor de mercado -
momento da aquisição da participação societária pela SAG do Brasil pelo valor de R$
109.294.000,00, referente à 4a alteração da SAG do Brasil Ltda.
70.
Através dessa operação, ocorreu um aumento de capital de R$
109.294.000,00 no capital social da SAG do Brasil Ltda, que passa de R$
20.000.000,00 para R$ 129.294.000,00, conforme se pode depreender com a análise
da quarta alteração contratual.
71.
Em etapa posterior, ocorreu uma operação societária de integralização de
capital, por intermédio da qual a SAG do Brasil Ltda adquiriu as ações da URC,
surgindo daí o ágio.
72.
Em 13/12/2002, houve a incorporação das empresas SAG do Brasil Ltda
e URC Rent a Car do Brasil Ltda pela Uninfra Locações e Comércio S/A. Nessa
mesma data, a Uninfra alterou sua denominação social para SAG do Brasil S/A e,
como decorrência da operação de incorporação, teve seu capital social aumentado de
R$ 1.150.000,00 para R$ 32.000.002,00.
73.
Após o evento societário em que a Uninfra incorporou suas controladoras
(SAG do Brasil Ltda e URC), passou a se denominar SAG do Brasil S/A. Em
19/10/2007, houve a alteração da denominação de SAG do Brasil S/A para Unidas
S/A, atual denominação.
74.
Da exposição feita, entende a Impugnante que todas as operações
realizadas pelo Grupo SAG tiveram como objetivo criar uma estrutura societária
integrada, que tornasse viável a atuação do Grupo no Brasil. Assim, o aproveitamento
do ágio é uma mera conseqüência dessas operações, tendo a Impugnante cumprido
todos os requisitos legais e necessários para que fizesse jus ao seu aproveitamento.
PRELIMINARMENTE - "PRECLUSÃO" DA POSSIBILIDADE DO FISCO
QUESTIONAR A LEGALIDADE DOS ATOS QUE DERAM
ORIGEM AO ÁGIO
75.
O ágio de R$ 98.327.528,43 foi amortizado à razão de 1/120 mensais e
teve origem no ato de subscrição do aumento de capital da SAG do Brasil Ltda pela
Novinela, no valor de R$ 109.294.000,00, por meio da integralização das quotas da
URC a valor de mercado, ocorrida em 28/08/2002.
76.
Assim, verifica-se que o ágio, como elemento contábil e societário
decorrente das operações realizadas, surgiu em 28/08/2002, com o aumento de capital
da SAG do Brasil Ltda (momento da aquisição das quotas da URC registradas em
patrimônio líquido e ágio), tendo sido posteriormente transferido à Uninfra em
13/12/2002, com a incorporação daquela sociedade, e a partir daí passou a produzir
efeitos tributários (data a partir da qual surgiu o direito de deduzir os encargos de
amortização desse ágio quando da apuração do lucro real).
77.
Desta forma, a Autoridade Fiscal não poderia questionar a legalidade dos
atos que originaram o direito ao aproveitamento do ágio, que surgiu no ano de 2002,
eis que transcorreu o prazo decadencial de cinco anos entre os fatos que propiciaram o
Fl. 3554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

surgimento do ágio em 2002 e a lavratura dos autos de infração em questão
(16/12/2014).
78.
Ou seja, muito embora o ágio tenha sido amortizado no ano-base de
2009, o fato contábil-societário que deu origem ao referido ágio ocorreu no ano-base
de 2002.
79.
De fato, nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional,
que prevê o prazo decadencial de cinco anos para constituição dos tributos sujeitos ao
denominado "lançamento por homologação", dentre os quais estão incluídos os IRPJ e
a CSLL, deve ser considerado como termo inicial para contagem do prazo o fato
gerador do tributo.
80.
Assim, considerando-se que os "fatos geradores" do IRPJ e da CSLL
correspondem, em síntese, à obtenção de resultados que provocam acréscimo
patrimonial, a contagem do prazo decadencial em relação aos referidos tributos deve
ter início a partir do momento em que os fatos jurídicos tributários formadores deste
acréscimo patrimonial forem reconhecidos, ou seja, no presente caso, a partir do fato
jurídico impugnado (origem do ágio em 2002), e não a partir da sua amortização, em
2009, como afirmado pela Autoridade Fiscal citando a decisão proferida pela DRJ no
processo n° 19515.001749/2009-49.
81.
A Impugnante cita entendimento doutrinário e também o artigo 9o do
Decreto n° 70.235/72, de forma que na hipótese de a Fiscalização classificar a
operação originária do ágio como sendo uma infração, como ocorreu no presente caso,
o prazo para questionamento desse registro contábil e do lançamento de ofício, que
neste caso não resultaria na exigência de tributo, deve ser contado a partir da origem
do ágio (contabilização) e não a partir da sua amortização, conforme posição adotada
de forma errônea pela Autoridade Fiscal.
82.
Desse modo, não pode ser acatada a posição adotada pela Fiscalização,
que afastou a preclusão no presente caso, pois o Fisco está impedido de efetuar
lançamentos de ofício sobre fatos pretéritos, já consumados no tempo em razão do
decurso do prazo decadencial (fato societário que gerou o direito à utilização do ágio,
que ocorreu em 2002), para alcançar os efeitos decorrentes desses fatos, em períodos
subsequentes (amortização do ágio em 2009).
83.
Ante o exposto, a Impugnante advoga que ocorreu no presente caso a
decadência do direito do Fisco de questionar a legalidade dos atos societários que
originaram o ágio em 2002 e, como conseqüência, o direito ao seu aproveitamento,
ainda que em momento subseqüente (amortização fiscal no ano- base de 2009),
motivo pelo qual devem ser cancelados os autos de infração em contra ela lavrados.
Da Validade do Ágio Interno para o Direito
84.
Para a Impugnante, a Autoridade Fiscal comete grave equívoco ao
entender que o ágio interno não seria passível de amortização para fins fiscais, uma
vez que referido ágio é respaldado pelo Direito, seja pela legislação societária, seja
pela legislação tributária.
85.
De forma a defender sua tese, a Impugnante expõe a natureza da relação
existente entre a Ciência Contábil e o ramo do Direito que se passa a denominar
Direito Contábil, bem como seus dois sub-ramos: a Contabilidade Societária e a
Contabilidade Fiscal/Tributária, com o que afirma que se tornará evidente a
necessidade do cancelamento das autuações.
86.
Assim, discorre a Impugnante que a Ciência Contábil é uma ciência
social que possui um objeto específico, a descrição do patrimônio de uma entidade e
sua mutação no tempo. A Ciência Contábil é um instrumento muito valioso para o
Fl. 3555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

relato de fatos econômicos que são regulamentados pelo Direito. O conjunto de
normas jurídicas que tratam de normas contábeis é o que se passa a denominar Direito
Contábil, o qual se divide em sub-ramos: (i) Direito Contábil Societário e (ii) Direito
Contábil Fiscal (tributário).
87.
A partir da análise do objeto da Ciência Contábil, verifica-se a sua
vocação para servir como elemento de prova. Assim, é natural que o Direito venha a
estabelecer normas jurídicas para regulamentar essa atividade, de forma a conferir
maior precisão e confiabilidade aos registros contábeis, garantindo maior segurança
aos seus usuários.
88.
O conjunto de normas comerciais/societárias que regulamentam a
contabilidade é denominado Direito Contábil Societário e é através dele que se apura a
Contabilidade Societária. Trata-se, portanto, de ramo do Direito que não se confunde
com a ciência social que regulamenta. Contudo, até mesmo em face do disposto no
artigo 177 da Lei das S.A., este ramo do Direito se aproxima muito da Ciência
Contábil quando torna obrigatória obediência aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos.
89.
Após a entrada em vigor da Lei das S.A., a legislação tributária trouxe
regulamentação específica para os registros contábeis utilizados na apuração do
imposto sobre a renda. Neste sentido, o Decreto-Lei n° 1.598/77 determinou, em seu
artigo 8o, que os registros contábeis específicos para fins tributários deveriam ser
feitos no livro de apuração do lucro real ("LALUR") ou em livros auxiliares.
90.
Este é o reconhecimento, pelo legislador, de que a legislação tributária
traz regras contábeis específicas para fins de apuração de tributos. Essas regras servem
ao interesse arrecadatório do Fisco, mas não existe a obrigatoriedade de que sigam os
princípios de contabilidade geralmente aceitos. Esse conjunto de normas jurídicas
estabelecidas pela legislação tributária é o que se passa a denominar Direito Contábil
Fiscal, que tem como objetivo a apuração da "contabilidade fiscal".
91.
Essa busca por uma Contabilidade Societária (Direito Contábil
Societário) livre da influência da Contabilidade Fiscal (Direito Contábil
Fiscal/Tributário), bem como a tendência internacional de convergência das normas
contábeis, fez com que fossem editadas as Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09, nas quais
se manteve a necessidade de separação dessas duas contabilidades.
92.
A base de cálculo do IRPJ é o lucro. Contudo, este é um conceito
econômico (mensurado pela Ciência Contábil) que deve estar previsto em lei para que
possa ser utilizado como base de cálculo do referido tributo (lucro real, presumido ou
arbitrado).
93.
Havendo conflito entre a contabilidade societária e a contabilidade fiscal,
esta deverá prevalecer quando se tratar de apuração de algum dos aspectos do fato
gerador do tributo, uma vez que, insista-se, trata-se da aplicação de norma específica
em face de um uma norma geral.
94.
A Fiscalização não poderia simplesmente desprezar as diferenças
existentes entre a Ciência Contábil, o Direito Contábil Societário e o Direito Contábil
Fiscal para justificar a glosa de despesa de amortização do ágio no presente caso.
95.
Portanto, percebe-se que é equivocado o entendimento da Autoridade
Fiscal quanto à interpretação dada ao ágio gerado em operação dentro do grupo
econômico, pois se verifica, conforme lição do ilustre Professor Eliseu Martins, que a
legislação tributária dá respaldo para a operação, ou seja, o ágio interno é legítimo no
âmbito tributário.
Fl. 3556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

96.
Conclui-se, portanto, que não existia no Brasil nenhuma vedação para o
registro do ágio interno decorrente de operações realizadas dentro de um mesmo grupo
à época dos fatos debatidos nos autos, motivo pelo qual, em obediência ao Princípio
da Legalidade, deve ser aceito pelas Autoridades Fiscais.
97.
Portanto, em face do exposto, as premissas utilizadas no TVF para a
fundamentação dos autos de infração ora em análise não se sustentam, uma vez que
houve uma "mistura" dos conceitos de Ciência Contábil com os conceitos de Direito
Contábil, razão pela qual, diante da validade do ágio gerado internamente, as
autuações ora questionadas merecem ser canceladas.
98.
Além do equívoco de interpretação cometido, a Autoridade Fiscal
pretendeu aplicar aos fatos ocorridos em 2002 a Resolução emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade que apenas foi editada em 2007, o que não se admite e não
pode prosperar.
99.
De acordo com o art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
(i) em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (ii) tratando- se de ato não
definitivamente julgado (a) quando deixe de defini-lo como infração ou (b) quando
deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; ou
(c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei ao tempo de sua
prática.
100. Logo, diante do exposto, resta demonstrada, face à ausência de norma
proibitiva, e ausência de vedação tanto fiscal como contábil, a legalidade do ágio
gerado na operação de aumento de capital com integralização de quotas da URC na
SAG Brasil, motivo pelo qual os autos de infração originários do presente processo
administrativo deverão ser cancelados.
101. Continuando, a Impugnante discorreu sobre a natureza jurídica do ágio
para o Direito Contábil Societário. Para o Direito Contábil Societário, o ágio ou
deságio gerado em operações, como as ocorridas no presente caso, decorre da
diferença entre o valor de aquisição (custo de aquisição) e o valor patrimonial da
participação societária adquirida (valor de patrimônio líquido), quando se adota o
registro da participação societária pelo Método da Equivalência Patrimonial -MEP,
previsto no artigo 248 da Lei das S.A. Em conformidade com a Instrução CVM n°
247/96, a SAG do Brasil desdobrou o valor total do custo de aquisição das quotas da
URC em valor do investimento pela equivalência patrimonial e ágio.
102. A SAG do Brasil não realizou uma operação de venda e compra, na qual
haveria o pagamento do preço como contra prestação pela aquisição do bem (quotas
da URC). Assim, caso tivesse sido esse o negócio jurídico realizado, somente existiria
ágio se o valor "pago" (custo de aquisição) fosse maior que o valor da participação
societária avaliado pelo MEP. Diz a Impugnante que o negócio jurídico de compra e
venda não era o mais interessante do ponto de vista estratégico para a realização do
objetivo econômico pretendido pelo Grupo, motivo pelo qual não foi esse o modelo
adotado, assim como também não era o negócio jurídico de permuta.
103. No presente caso, foi eleito outro negócio jurídico para o objetivo
pretendido. Foi deliberado um aumento de capital da SAG do Brasil Ltda, tal como
previsto no artigo 166 da Lei das S/A. Uma vez deliberado o aumento de capital, a
subscrição e integralização das quotas foi feita em outras quotas (bens suscetíveis de
avaliação em dinheiro), nos termos do artigo 7o da Lei das S/A.
Fl. 3557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

104. Portanto, a causa objetiva do negócio jurídico subscrição de capital e
integralização em bens é o aumento de capital com a emissão de novas quotas que
serão adquiridas pelos novos acionistas no ato da subscrição. Como contraprestação,
os subscritores conferem bens em integralização de capital, o que pode ser feito por
valor de mercado (no presente caso, quotas avaliadas com base na expectativa de
rentabilidade futura), gerando ágio.
105. Para a Impugnante, como o que houve foi a aquisição de uma
participação societária sem a existência de "pagamento", na qual a SAG do Brasil
adquiriu as quotas da URC, neste caso, o custo de aquisição nada mais é do que o
valor do capital aumentado e subscrito, o qual foi corretamente desmembrado em
valor do investimento pela equivalência patrimonial e ágio. Portanto, verifica-se que,
no presente caso, não há que se falar em "pagamento", diversamente do alegado pela
Fiscalização, pois este elemento não faz parte do negócio jurídico de conferência de
bens em integralização de capital.
106. Ante o exposto, resta claro que o procedimento realizado pela
Impugnante encontra-se totalmente amparado pelo Direito, como sendo uma das
formas válidas de aquisição de uma participação societária, inclusive com o respectivo
ágio gerado na subscrição, motivo pelo qual não se pode aceitar a interpretação
restritiva da Autoridade Fiscal no sentido de que apenas nos casos em que há
pagamento poderá haver a ocorrência do ágio.
107. No presente caso, a aquisição se deu por meio de uma integralização de
capital com participação societária. O custo de aquisição desse ativo é o valor da
participação societária integralizada na SAG do Brasil. A contrapartida da
contabilização desse ativo é a constituição de um passivo (capital social - dívida da
empresa para com os sócios). Assim, é imperativo que se reconheça o equívoco
cometido pela Autoridade Fiscal ao afirmar que a despesa com amortização do ágio
analisado no presente processo administrativo não pode ser considerada como
incorrida por inexistir pagamento, tal como manifestado no Termo de Verificação
Fiscal.
108. Com relação ao fundamento econômico para a aquisição do investimento
com ágio, ressalte-se que a legislação estabelece que deverá ser um dos três indicados
no § 2o do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77. No presente caso, a avaliação foi
feita por uma empresa especializada, com base na expectativa de rentabilidade futura,
e está intrinsecamente associada à expectativa de lucros futuros gerados por este
investimento, motivo pelo qual a sua amortização se dará em contrapartida dessa
expectativa de lucros a serem gerados.
109. Do ponto de vista do Direito Contábil Societário (Direito Privado), não
há qualquer restrição à realização da operação concretizada no presente caso, assim
como no Direito Contábil Fiscal/Tributário.
110. Portanto, no presente caso, diante da inexistência de vedação legal à
época da operação em análise, e em razão da existência de laudo de avaliação, as
operações em questão foram realizadas totalmente conforme os parâmetros de
mercado.
111. A Impugnante também teceu algumas considerações sobre a
contabilização das operações societárias descritas na presente impugnação, bem como
o seu correto reflexo tributário. Esclareceu que o valor de R$ 98.327.528,43 foi
dividido em 120 e cada parcela de R$ 819.396,07 (um cento e vinte avos) foi
contabilizado em todos os meses a partir de então, a débito de despesa com
amortização de ágio e a crédito de créditos fiscais.
Fl. 3558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

112. A operação, conforme já visto, ocorreu efetivamente no mundo dos fatos
e como tal não poderia deixar de ser foi refletida na contabilidade da Impugnante e o
Laudo da empresa Ernst & Young é legítimo para suportar o ágio amortizado.
113. O ágio adquirido no presente caso possuía fundamento na expectativa de
rentabilidade futura da URC, e foi apurado com base no seu principal ativo: o
investimento na Uninfra. Logo, a rentabilidade futura da URC foi justificada pela
avaliação de seu investimento na Uninfra, motivo pelo qual o laudo de avaliação da
Uninfra deve ser integralmente aceito para fundamentar o ágio em questão. Isso
porque, a análise da expectativa de rentabilidade futura da Uninfra reflete a
expectativa quanto à URC, já que esta última detinha 92% desse investimento
avaliado pela Ernst & Young.
114. Como o laudo elaborado pela empresa Ernst & Young de 12/03/2002,
devidamente assinado, avalia a rentabilidade futura da empresa adquirida pela SGA do
Brasil, verifica-se que foi cumprido o requisito estabelecido pelo § 3o do art. 20 do
Decreto-Lei n° 1.598/77 (artigo 385 do RIR/99), não se sustentando a alegação da
Autoridade Fiscal no sentido de que não estaria comprovado o fundamento econômico
do ágio decorrente da expectativa de rentabilidade futura, motivo pelo qual deverá ser
cancelada a glosa ora combatida.
115. Além das considerações acima, a Impugnante defendeu que a Autoridade
Fiscal equivocou-se com relação à fundamentação aplicável à dedutibilidade de
despesas, pois considerou que não seriam necessárias e tampouco incorridas. Contudo,
não poderia a Fiscalização alegar que a despesa com a amortização do ágio não seria
necessária e incorrida, utilizando-se, para tanto, dos conceitos definidos no artigo 299
do RIR/99, porquanto tal norma estabelece as regras gerais para a dedutibilidade das
despesas. Essa regra geral do artigo 299 do RIR/99 não é aplicável ao presente caso,
ou seja, não poderia o conceito definido nesse artigo dar subsídio à glosa da despesa
com amortização do ágio, eis que a dedutibilidade das despesas com ágio foi
regulamentada, de forma específica, pela norma veiculada pelo artigo 386, inciso III, §
2o do RIR/99.
116. Há uma antinomia clara entre ambas as regras citadas, na medida em que
os conceitos previstos no artigo 299 do RIR/99 proíbem a dedutibilidade das despesas
quando não estiverem preenchidos os requisitos da necessidade, usualidade e
normalidade, ao passo que a norma específica, prevista no artigo 386, inciso III, §2°
do RIR/99, permite a dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio, mesmo
quando não cumpridos os requisitos da regra geral.
117. Ante o exposto, em atendimento ao princípio da especialidade, não
merece qualquer guarida as alegações expostas pela Autoridade Fiscal no sentido de
que a despesa deduzida pela Impugnante não seria necessária ou incorrida e, portanto,
não seria dedutível, justamente porque tais conceitos, previstos na norma geral de
dedutibilidade (artigo 299 do RIR/99) não são aplicáveis em face da específica norma
que trata sobre a dedutibilidade desse tipo de despesa, razão pela qual a Impugnante
aguarda, também por esse motivo, que essa E. Turma Julgadora determine o
cancelamento dos autos de infração originários do presente processo administrativo.
118. A Impugnante ainda apresentou jurisprudência do CARF sobre o ágio
interno favoráveis a sua tese. Segundo seu entendimento, o E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais vem reconhecendo a sua legitimidade, conforme
se depreende dos julgados reproduzidos em sua impugnação.
119. Sintetizando esses entendimentos, conclui-se que não há na legislação
fiscal qualquer vedação ao ágio gerado internamento dentro de um mesmo grupo
econômico. Assim, tendo em vista a jurisprudência do E. ConselhoAdministrativo de
Fl. 3559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Recursos Fiscais, que também reconhece a validade do ágio interno para fins fiscais,
de rigor o cancelamento dos autos de infração combatidos no presente processo.
120. Para a Impugnante, ainda há a questão da isonomia com o tratamento
fiscal do deságio, em vista do entendimento da Receita Federal do Brasil no que tange
à tributação do deságio gerado em operações societárias dentro do mesmo grupo.
121. Caso a aquisição da participação societária tivesse se dado por valor
inferior ao valor de patrimônio líquido, a Impugnante teria reconhecido um deságio,
nos termos do RIR/99. A Receita Federal, através do Acórdão n° 10807.684, já
manifestou entendimento de que este deságio deveria ser tributado mesmo que fosse
gerado em uma operação interna, dentro do mesmo grupo, como ocorreu no presente
caso.
122. Assim, a própria Receita Federal, em casos análogos ao presente
(aquisição de participação societária dentro do mesmo grupo), tem entendimento do
Fisco de que a aquisição de participação societária por valor inferior ao patrimônio
líquido (deságio) é suficiente para que esse valor seja configurado como receita
tributável, após um evento de incorporação.
Da Glosa das Perdas com as Operações de SWAP - Infração 4
123. Quanto a essa infração, durante o ano-calendário de 2009, a Impugnante
liquidou contratos de swap firmados para fins de proteção cambial (hedge) de
empréstimos contraídos em moeda estrangeira, bem como da capitação de recursos
por meio de EUROBONDS (título de dívida internacional, semelhante às debêntures).
124. Assim, por se tratar de operações com fins de hedge, a Impugnante
corretamente excluiu, em 2009, os resultados negativos dessas operações, tendo em
vista que tais despesas são dedutíveis, sem as limitações impostas pelo artigo 33, §7°,
da Instrução Normativa SRF n° 25/01, conforme estabelece o artigo 35, §6° do
referido ato normativo.
125. A Fiscalização procedeu à adição dessas despesas ao lucro real,
consideradas indedutíveis para fins de composição do lucro real, sem efetuar a
dedução das perdas incorridas nessas operações com os ganhos obtidos nas operações
dessa mesma natureza.
126. A glosa das despesas de swap realizada pela Fiscalização não pode
prosperar, pois todos os contratos de swap celebrados pela Impugnante foram
devidamente registrados na CETIP, os ganhos auferidos nessas mesmas operações não
foram considerados.
127. A Fiscalização também desconsiderou diversos documentos apresentados
pela Impugnante, tais como: documentação emitida pelas próprias instituições
financeiras, sob a justificativa de que não estava assinada; contratos em língua
estrangeira; informações prestadas por e-mail pelas instituições financeiras; contratos
firmados com as instituições financeiras, todas de reputação inquestionável, pelos
quais estas se comprometiam a registrar os contratos de SWAP junto à CETIP, dentre
outros documentos.
128. A Impugnante entende que a robusta documentação apresentada durante
o procedimento fiscalizatório não autoriza a Fiscalização a lavrar os presentes autos
com base na alegação de que os contratos de swap não possuem a finalidade de hedge,
não existem ou não foram registrados de acordo com as normas emitidas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, conforme dispõe o
artigo 32, §4° da Instrução Normativa SRF n° 25/01.
Fl. 3560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

129. A fiscalização jamais poderia, sem qualquer justificativa razoável, tal
como ocorreu no caso em tela, desconsiderar a documentação apresentada pela
Impugnante, em respeito ao princípio da verdade material e mais, deveria ter
aprofundado as investigações para verificar a finalidade dos contratos de swap, se
existiam e se foram, ou não, registrados na CETIP.
130. Ademais, a Impugnante comprovou à Fiscalização ter perdido caixas de
documentos em um incêndio que atingiu a empresa na qual mantém seu arquivo
externo (fls. 1.027 a 1.037 dos autos) e mesmo assim envidou seus melhores esforços
para atender a todas às solicitações da Autoridade Fiscal.
131. O princípio da verdade material representa o dever da Administração de
buscar aquilo que é realmente a verdade, não ficando adstrita apenas as provas e/ou
documentos apresentados pelas partes no processo administrativo. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade, cláusula pétrea e verdadeira viga mestra de todo
ordenamento jurídico brasileiro. Na livre convicção do órgão fiscal, são concedidos
vastos meios instrutórios de inquisição da verdade dos fatos. Não deve a autoridade
fiscal retroceder diante da obscuridade e dificuldade de provar certas circunstâncias. A
obrigação pela produção da prova é da Administração Pública.
132. Muito embora grande parte dos documentos requeridos pela Autoridade
Fiscal tivesse sido perdida pela Impugnante no incêndio que atingiu a empresa
responsável por guardar seus arquivos, a Impugnante envidou seus melhores esforços
para juntar toda a documentação necessária para comprovar que os contratos de
SWAP, devidamente registrados, possuíam finalidade de Hedge, sendo integralmente
dedutíveis as perdas incorridas em sua liquidação.
133. Mas como anteriormente mencionado, a Autoridade Fiscal, sem o
mínimo de razoabilidade, desconsiderou diversos documentos apresentados pela
Impugnante, sem antes buscar a verdade dos fatos.
134. As operações de swap realizadas pela Impugnante, que envolveram
cifras milionárias e são realizadas por instituições financeiras de renome são feitas
com o devido registro nos órgãos competentes (CETIP ou BM&F). Imaginar situação
diversa seria duvidar da credibilidade e lisura das atividades praticadas pelas
renomadas instituições financeiras contratadas pela Impugnante, o que não pode ser
admitido, a não ser que a Fiscalização tivesse provado o contrário, o que não ocorreu
no presente caso.
135. Fica evidente, portanto, que os autos de infração em questão foram
lavrados com base em meras suposições da autoridade fiscal, sem o devido respeito ao
princípio da verdade material, o que macula de nulidade os presentes lançamentos.
136. Em seguida, a Impugnante diz apresentar aos autos outros documentos e
argumentos que demonstram ser inequívoco seu direito à dedução das despesas de
SWAP em comento por sua finalidade de Hedge.
1.
Registro CETIP e Aditamento da Cédula de Crédito Bancário que
prorroga o vencimento de parcela no montante de USD 4.569.757,34, comprovando a
finalidade de proteção cambial do Contrato de SWAP identificado pela autoridade
fiscal como de n° 1 (parágrafo 66 do TVF) (Doc. 16);
2.
Por meio dos anexos documentos (Doc. 17), o Banco BBM atesta o
registro na CETTP dos contratos de n° 2 e 3 (parágrafos 67 e 68 do TVF);
3.
O contrato de n° 4, assim como o contrato de n°24 (parágrafos 69 e 87 do
TVF), estão vinculados ao empréstimo contraído com o Banco Espírito Santo (Doc.
18), cuja legitimidade do contrato, antes de ser questionada pela autoridade fiscal por
Fl. 3561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

não ter a assinatura da instituição financeira, deveria ter sido verificada junto à própria
instituição que emitiu o documento;
4.
Extratos de SWAP, com a observação de que estão registrados na CETIP,
e Aditamentos a Contratos de Créditos em moeda estrangeira, em valores
correspondentes aos de SWAP, emitidos pela própria instituição financeira, em papel
timbrado, sendo evidentemente despicienda a presença de assinatura, conforme
exigido pela autoridade fiscal (Doe. 19). Referidos documentos comprovam a
dedutibilidade dos contratos de n° 6 a 12 (parágrafos 71, 72, 73 e 74 do TVF);
5.
Contrato assinado entre a Impugnante, o Banco Espírito Santo de
Investimento S.A. e o BANIF - Banco de Investimento S.A. que comprova a emissão
de EUROBONDS para a capitação de USD 60.000.000,00, já apresentado à
Fiscalização, mas que não foi analisado pela autoridade fiscal por estar em língua
estrangeira (Doc. 20), muito embora a Impugnante não tenha sido intimada a
apresentar a sua tradução. Esta captação também é confirmada pela empresa de
auditoria independente responsável por auditar as Demonstrações Financeiras de 2008
da Impugnante (Doc. 21), de acesso público e capaz de evidenciar tal operação.
Destaque-se, ainda, que a variação cambial relativa à obrigação principal
originária dessa emissão de EUROBONDS, ao longo do ano de 2009, foi protegida
pelos contratos de SWAP de n° 16, 17, 18, 25, 26 e 27 (parágrafos 78, 80 88 e 89 do
TVF).
Conforme informado à fiscalização (Doc. 20), inicialmente, a referida emissão
de EUROBONDS estava protegida pelos contratos de SWAP de n° 16 e 17, liquidados
em 01/07/2009. Mencionados contratos de SWAP foram substituídos pelo contrato de
n° 18, liquidado em 23/07/2009, sendo substituído, por fim, pelos contratos de n° 25,
26 e 27. Os juros da referida operação foram protegidos pelo contrato de SWAP de
n°13 (parágrafo 75 do TVF);
6.
Contrato referente ao empréstimo em moeda estrangeira contraído pela
Impugnante com a VOLPE HOLDINGS LLC, pelo qual ela se compromete a pagar,
em junho de 2009 e dezembro de 2009, parcelas no montante de USDl.600.000,00,
acrescidas de juros, de um empréstimo no total de USD 16.000.000,00. Este contrato
comprova a finalidade de hedge dos contratos de n°14 e 32 (parágrafos 76 e 95 do
TVF - Doc. 22);
7.
No que tange ao contrato n° 15, firmado com o Banco Safra, todos os
documentos necessários para a comprovação da despesa foram devidamente
apresentados no procedimento de fiscalização demonstrando a celebração de contrato
de SWAP para a proteção contra riscos financeiros e o seu registro na CETIP
(07J02114), sendo desarrazoada a glosa praticada pela Autoridade Fiscal, uma vez que
as captações financeiras são fundamentais para o exercício de qualquer atividade
empresarial, sendo que havendo risco cambial é de rigor a sua proteção na forma
realizada pela Impugnante (fls. 12 do TVF);
8.
Contrato pelo qual o Banco Bradesco se compromete a registrar todos os
contratos na CETIP, o que inviabiliza qualquer questionamento da Fiscalização quanto
à falta de prova de registro das operações de SWAP firmadas entre o Bradesco e a
Impugnante (Doc. 23);
9.
Confirmação de Operação dos contratos de SWAP de n° 22 e 23
(parágrafos 85 e 86 do TVF) realizados com o Banco ABN, com o número de registro
na CETIP, e Boletas de Hedge que comprovam a sua finalidade de proteção cambial
(Doc. 24); e,
Fl. 3562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

10.
Confirmações de SWAP com a informação de que os contratos de n° 20,
29, 30 e 31 (parágrafos 83, 92, 93 e 94 do TVF) se tratam de contratos registrados na
CETIP (Doc. 25).
137. As operações de Swap da Impugnante foram realizadas com a finalidade
de proteção contra riscos de oscilações cambiais e estão relacionadas às atividades da
Impugnante, já que as captações financeiras foram fundamentais para o exercício de
suas atividades operacionais.
138. Dessa forma, restou demonstrado o flagrante desrespeito ao princípio da
verdade material, requisito indispensável para a validação dos lançamentos devendo
ser canceladas as autuações fiscais e desconstituídos, por conseqüência, os créditos
tributários do IRPJ e da CSLL ora exigidos.
DO EVIDENTE ERRO DE CÁLCULO COMETIDO PELA FISCALIZAÇÃO
PARA GLOSAR AS DESPESAS DE SWAP / DA ILIQUIDEZ E CERTEZA
DAS AUTUAÇÕES FISCAIS
139. Ainda que parte das operações de swap praticadas pela Impugnante não
tivesse fins de hedge, o que se alega a título de argumentação, a Fiscalização não
poderia simplesmente glosar as perdas incorridas nessas operações sem deduzir os
ganhos apurados em operações de mesma natureza, por expressa disposição legal.
140. Uma vez que a própria autoridade fiscal reconheceu que, no ano-
calendário de 2009, a Impugnante apurou ganhos em operações liquidadas de SWAP
no montante de R$ 35.288.133,57, ainda que entendesse que parte dos contratos de
SWAP não possuía finalidade de hedge, só poderia vir a glosar as perdas relativas a
tais contratos que superassem referido valor.
141. Após citar julgados administrativos, a Impugnante conclui que a
Autoridade Fiscal somente poderia realizar a glosa do resultado líquido apurado após a
prévia dedução das perdas incorridas na operações de swap com os ganhos auferidos
nas operações de mesma natureza, caso as operações não fossem de hedge.
142. Portanto, em razão do evidente erro de cálculo realizado pela
Fiscalização, os autos de infração que originaram o presente processo administrativo
devem ser anulados, em virtude da flagrante iliquidez e incerteza que maculam
lançamentos do IRPJ e da CSLL, conforme defendido.
DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, NA BASE
DE CÁLCULO DA CSLL, DAS DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO, COM
A
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
CONSIDERADA
INDEDUTÍVEL
PELA
FISCALIZAÇÃO, DA PERDA INCORRIDA EM OPERAÇÃO DE SWAP
143. Além dos argumentos já expostos, não poderiam ter sido adicionadas as
despesas consideradas indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, devem ser observadas as
regras específicas que tratam das adições e exclusões ao lucro líquido, as quais nem
sempre são as mesmas aplicáveis ao IRPJ.
144. Além de todos os argumentos já expostos, a Impugnante defendeu que a
Autoridade Fiscal não poderia adicionar as despesas consideradas indedutíveis para
fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
145. A CSLL, assim como o IRPJ, é um tributo incidente sobre o lucro dos
contribuintes, mas é certo que para ela existem normas específicas que tratam das
adições e exclusões ao lucro líquido para fins de determinação de sua base de cálculo,
as quais, nem sempre, são as mesmas aplicáveis ao IRPJ, como pretendeu fazer crer a
Autoridade Fiscal ao fundamentar o auto de infração de CSLL.
Fl. 3563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

146. O legislador determinou a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva
(numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis
(artigo 2o e §§, da Lei n° 7.689/88). Não elencou, como hipótese de adição ao lucro
líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na aquisição de investimentos
avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
147. Citou favorável a sua tese entendimento do antigo Conselho de
Contribuintes, do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Igualmente, não
há qualquer dispositivo que determine a adição de despesas com confraternização,
devidamente incorridas pela Impugnante e atestadas pela própria Autoridade Fiscal,
ainda que não sejam consideradas necessárias (o que se admite apenas a título
argumentativo). Cita outros julgamentos administrativos no mesmo sentido.
148. Verifica-se, portanto, que a CSLL tem regras que lhe são próprias, razão
pela qual não se pode aceitar a aplicação, para fins de composição da base de cálculo
da contribuição em questão, de regras que são próprias do IRPJ, como pretendeu o Sr.
Agente Fiscal.
149. Ante o exposto, em razão da inexistência de previsão legal que permita a
adição de despesa, considerada indedutível, na base de cálculo da CSLL, não pode
prevalecer a manutenção do crédito tributário dessa contribuição social.
Das Compensações e Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e Base Negativa
da CSLL
150. Como foi demonstrada a improcedência das autuações fiscais ora
combatidas e a conseqüente necessidade de cancelamento dos autos de infração que
originaram o presente processo administrativo, a Impugnante afirma que não há que se
falar em retificação do saldo de prejuízo fiscal e do saldo de base negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro nos montantes de: R$ 30.166.214,50 (Prejuízo
Fiscal do Período), R$ 14.416.047,60 (Prejuízo Fiscal de Períodos Anteriores), R$
31.622.739,41 (Base Negativa do Período) e de R$ 13.979.090,13 (Base Negativa de
Períodos Anteriores).
151. Ademais, os valores compensados de ofício pela Autoridade Fiscal, por
meio dos autos de infração em questão, também deverão ser restabelecidos, ao final do
presente processo administrativo, com o julgamento favorável ao Impugnante.
152. Em razão do exposto, fica impugnada a compensação e a retificação de
ofício dos créditos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL constante dos
lançamentos de IRPJ e CSLL, uma vez que as bases de cálculo desses tributos foram
indevidamente ajustadas pelas supostas infrações apuradas no presente processo
administrativo.
Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
153. Por último, a Impugnante defende que ainda que se entenda pela
manutenção das autuações em análise, o que se alega apenas a título argumentativo, é
certo que os juros calculados com base na taxa SELIC não poderão ser exigidos sobre
as multas de ofício lançadas, por absoluta ausência de previsão legal.
154. O artigo 61 da Lei n° 9.430/96, apontado no auto de infração como
fundamento à incidência de juros, prevê a cobrança dos juros de mora com base na
taxa SELIC apenas sobre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal. Como é sabido, não se pode confundir os conceitos de tributo e de
multa. Multa é penalidade pecuniária, não é tributo. É o que se verifica com clareza
pela leitura da definição de "tributo", contida no artigo 3o do Código Tributário
Nacional. O § 1° do artigo 113 do Código Tributário Nacional, ao diferenciar "tributo"
Fl. 3564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

de "penalidade pecuniária", ratifica o que ora se demonstra, deixando claro que as
duas figuras não se confundem
155. A multa não é tributo e só há previsão legal para que os juros calculados à
taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa). A cobrança de juros sobre a
multa desrespeita o princípio constitucional da legalidade, expressamente previsto nos
artigos 5°, II, e 37 da Constituição Federal, o que não pode ser admitido por essa
Turma Julgadora.
156. Ante o exposto, a Impugnante aguarda o cancelamento dos juros de mora,
calculados com base na taxa Selic, sobre as multas de ofício lançadas nos autos de
infração que deram origem ao presente processo administrativo.
157. Diante de todo o exposto, a Impugnante requer o cancelamento integral
dos autos de infração e o restabelecimento dos saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL compensados.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando verificada a sua
regularidade (auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária).
DESPESAS. CONDIÇÃO PARA DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO
RESULTADO DA EMPRESA. DESPESAS NECESSÁRIAS. DESPESAS DE
CONFRATERNIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA CONDIÇÃO.
A lei tributária exige que uma despesa, para poder ser deduzida na apuração do
resultado da empresa, seja necessária à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora. As despesas de confraternização não são
necessárias à atividade da empresa e, conseqüentemente, não são dedutíveis na
apuração do seu resultado.
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovadas pela contribuinte as despesas que diminuíram o resultado da
empresa, é procedente a glosa realizada.
PRECLUSÃO DA LEGALIDADE DA CORREÇÃO DE ATOS PASSADOS
PELO FISCO. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO EM
EXERCÍCIOS FUTUROS. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO.
A perda do direito, decorrente da ocorrência do fato decadencial, de se praticar
o ato de lançamento não se confunde com a possibilidade de correção de
lançamentos contábeis incorretos que possuem implicações de ordem
tributária. O direito de o Fisco averiguar fatos ocorridos em períodos passados
está protegido pela lei, ainda que não seja mais possível efetuar o lançamento,
Fl. 3565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

mormente quando esses fatos repercutem em lançamentos contábeis de
exercícios futuros que implicam em pagamento a menor dos tributos devidos.
ÁGIO.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESAS.
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO. FORMALIDADE DE ATOS. INSUFICIÊNCIA.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
No presente caso, não se verificam os requisitos legais e contábeis para o
reconhecimento do ágio. Os requisitos necessários de um livre e aberto
ambiente negocial, ocorrido entre pessoas independentes e não relacionadas, e
o efetivo pagamento do ágio não são atendidos. A observância de certas
formalidades não é suficiente para a efetiva existência do ágio, mormente no
sentido tributário-fiscal. As despesas consideradas dedutíveis para a legislação
tributária são aquelas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa e, ainda, as despesas devem ser
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Despesas de amortização de ágio intergrupo são indedutíveis, não possuem
fundamento ou mesmo existência, não são necessárias, eis que não foram pagas
e sequer podem ser consideradas incorridas.
CSLL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL DE DESPESA
COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
LEGAL E CONTÁBIL DO ÁGIO.
O ágio sem fundamento e que não tenha sido pago ou incorrido implica a glosa
efetuada como devida e deve recompor não só a base de cálculo do imposto de
renda como a da CSLL.
DOCUMENTAÇÃO
LEGAL.
DEVER
DE
GUARDA
E
DE
APRESENTAÇÃO.
A legislação tributária impõe aos contribuintes o dever de conservar os
documentos e de apresentá-los quando solicitados.
PERDAS
COM
OPERAÇÕES
DE
SWAP.
DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
REGISTRO
DOS
CONTRATOS.
Apenas são dedutíveis na apuração do resultado da pessoa jurídica as perdas
com operações de swap cujos respectivos contratos tenham sido registrados de
acordo com as normas legais que regem tais operações.
PERDAS
COM
OPERAÇÕES
DE
SWAP.
DEDUTIBILIDADE.
FINALIDADE DE PROTEÇÃO. LIMITES DE DEDUÇÃO.
As perdas apuradas em operações de swap que comprovadamente se destinam
à proteção dos direitos e obrigações da contribuinte são dedutíveis na apuração
do lucro real da pessoa jurídica. Caso não tenham a finalidade de proteção, as
perdas são dedutíveis até o limite dos ganhos auferidos nas operações de
mesma natureza.
Fl. 3566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não
são apreciadas na esfera administrativa.
BASE
DE
CALCULO.
NORMAS
DE
APURAÇÃO
DO
IRPJ.
APLICABILIDADE.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, salvo na hipótese de existirem regras específicas
referentes a base de cálculo e alíquotas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de impugnação, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 12 de junho de 2019, esta Turma decidiu converter o
julgamento deste recurso em diligência, em especifico quanto à Infração 4, consoante termos da
Resolução no 1301-000.698, para que fosse esclarecido pela Autoridade Fiscal, nos termos
transcritos abaixo, junto à CETIP (atualmente B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, doravante referida
como "B3"):
Fl. 3567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Em 14 de Setembro de 2019, foi emitido Termo de Informação Fiscal (e-fl. 3.475)
em atendimento à Resolução acima, cujos termos foram alvo de manifestação da contribuinte (e-
fl. 3.486).
Através de despacho de encaminhamento, em 26 de Outubro de 2020, os autos
retornaram a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir, as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora, de forma a, ao final, ter-se acordado em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
e em negar provimento ao Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados para
a cobrança do IRPJ e CSLL, relativos ao ano-base de 2009, cumulados com multa de ofício e
juros de mora, no valor total original de R$ 25.051.042,49 abaixo descrito:
Fl. 3568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

De acordo com as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal ("TVF"),
que acompanhou os aludidos autos de infração, a ora Requerente teria cometido as seguintes
supostas infrações:
Infração 1: excluído indevidamente da apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL despesas de confraternização no montante de R$ 187.545,81, que, de acordo com a
autoridade fiscal, não seriam necessárias à sua atividade, sendo, portanto, indedutíveis (TVF —
Despesas Não Necessárias — Indedutíveis, fls. 1 e 2 do TVF);
Infração 2: parte das despesas incorridas pela Requerente no desenvolvimento de
seu objeto social não teria sido comprovada, sendo indevida a sua dedução no montante de R$
628.805,17 (TVF — Despesas Não Comprovadas, fls. 2 a 4 do TVF);
Infração 3: não adição das despesas de amortização do ágio decorrente da
aquisição da URC Rent a Car do Brasil Ltda. ("URC") pela SAG do Brasil Ltda. ("SAG do
Brasil"), posteriormente incorporada pela Requerente, uma vez que o referido ágio foi gerado
internamente e não haveria a "comprovação do pagamento", bem como a comprovação de seu
fundamento (Laudo de Avaliação/Demonstrativo de Rentabilidade Futura), acarretando na glosa
de R$ 9.832.752,84 (TVF — Amortização de Ágio — Apuração não computada na apuração do
Lucro Real, fls. 4 a 7 do TVF)
Infração 4: a Requerente teria excluído da apuração do lucro real despesas com
contratos de SWAP, superiores a seus ganhos, que (i) não teriam sido apresentados à fiscalização
ou que (ii) não teriam registro na CETIP S.A. - Mercados Organizados e/ou (iii) cuja finalidade
cambial não teria sido comprovada pela Requerente, resultando na glosa do montante R$
67.570.602,68, (TVF — Perdas em Operações de SWAP — Exclusões Indevidas, fls. 7 a 16 do
TVF).
Inconformada a Requerente apresentou Impugnação que foi julgada parcialmente
procedente pela Turma Julgadora da DRJ (acórdão n° 16-77.021, fls. 2.645-2.766 dos autos).
Em suma, o acórdão recorrido exonerou parte substancial do crédito tributário
lançado, por reconhecer que:
a) Infração 1 - A Autoridade Fiscal se equivocou ao glosar R$ 187.545,81
(despesas de confraternização), pois o valor registrado na conta de despesa
4105010014 foi de R$ 186.110,60. Sendo assim, a DRJ determinou a
correção do valor autuado para exonerar essa diferença de R$ 1.435,21
da base autuada;
b) Infração 2 - A Requerente logrou êxito em comprovar a despesa deduzida
referente à Nota Fiscal 6818, pois apresentou o respectivo comprovante de
pagamento. Sendo assim, a DRJ determinou a exoneração de R$
199.629,30 da base autuada;
c) Infração 4 - Em relação aos contratos de swap, a DRJ entendeu que a própria
Autoridade Fiscal reconheceu o registro na CETIP e a finalidade dos contratos
Fl. 3569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

19 e 21, o que determinou a exoneração do total das perdas de ambos esses
contratos, no montante de R$ 177.045,10 da base autuada. Ademais, a DRJ
entendeu que houve a comprovação do registro de alguns contratos, mas não a
finalidade da proteção, então concluiu pela exoneração de parte do crédito
tributário lançado até o limite dos ganhos auferidos - exoneração de R$
35.288.133,57 da base autuada.
Dito isso, conforme consta do acórdão recorrido (fl. 121 do acórdão), o crédito
tributário lançado e exonerado (quase 70% do lançamento) pode ser assim sintetizado:

Após a intimação do acórdão recorrido, a Requerente interpôs Recurso Voluntário
ao CARF, no que tange aos itens mantidos, basicamente repisando os argumentos já levantados
em sede de Impugnação.
Em sessão de julgamento de 12 de junho de 2019, esta Turma decidiu converter o
julgamento deste recurso em diligência.
Em 14 de Setembro de 2019, foi emitido Termo de Informação Fiscal (e-fl. 3.475)
em atendimento à Resolução acima, cujos termos foram alvo de manifestação da contribuinte (e-
fl. 3.486).
Através de despacho de encaminhamento, em 26 de Outubro de 2020, os autos
retornaram a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
***
Infração 1: Despesas de confraternização
Preliminar – Ausência de motivação
De acordo com a autoridade fiscal, as despesas de confraternização no
montante de R$ 186.110,60, não poderiam ser deduzidas para efeito de apuração do IRPJ e da
CSLL, pois não seriam necessárias, verbis:
De acordo com o trecho do TVF relativo a este ponto:
"Acontece que, de acordo com o Regulamento do Imposto Sobre a Renda (RIR/99), em
seu artigo 299, as despesas dedutíveis são as necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora de receitas. Estas despesas devem ser necessárias, usuais
e normais no tipo de transação da empresa. Necessárias são aquelas essenciais a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou
acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Despesa
normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária.
As despesas com confraternização lançadas pela contribuinte (conta 4105010014)
que no total líquido (débitos menos os créditos) somam R$ 186.110,60 são portanto
indedutíveis; sendo assim, foram lançadas em Auto de Infração a título de DESPESAS
NÃO NECESSÁRIAS. A conta 4105010014 com todos os lançamentos está no anexo 4
da intimação analisada e a seguir apresentamos os valores totalizados mês a mês, nos
meses em que há lançamento. No Auto de Infração, por ser apuração anual, lançamos o
total em 31/12/2009.
Fl. 3570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Alega a Recorrente que a autoridade fiscal, após defender suscintamente a sua
teoria sobre os requisitos para uma despesa ser considerada dedutível, concluiu que as despesas
em questão deveriam ter sido adicionadas ao lucro real, urna vez que não seriam necessárias,
sem explicar o motivo pelo qual chegou a esta conclusão.
Sendo assim, sustenta a Recorrente que não há dúvidas que, ao não demonstrar
a suposta falta de necessidade das despesas de confraternização, a autoridade fiscal violou o
princípio da motivação dos atos administrativo, acarretando na nulidade dos lançamentos fiscais.
Entendo que carece de razão a Recorrente, posto que ao suscitar o artigo 299 e
discorrer sobre o mesmo, impõe-se que a autoridade fiscalizadora entende que a despesas de
confraternização não estão ali abarcadas posto que não as necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora de receitas.
Mérito – Inf. 1
De acordo com a autoridade fiscal, as despesas de confraternização no
montante de R$ 186.110,60, não poderiam ser deduzidas para efeito de apuração do IRPJ e da
CSLL, pois não seriam necessárias.
De acordo com a regra geral contida no artigo 299 do RIR/99, despesas
operacionais são aquelas necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
Entendo, em linha com o sustentado pela Recorrente que a necessidade da despesa
é demonstrada na medida em que ela é empregada na otimização de quaisquer dos negócios
exigidos pela atividade correspondente ao objeto social da pessoa jurídica.
Portanto, a necessidade da despesa deve ser entendida de forma objetiva, ou seja,
a despesa necessária é aquela inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela
relacionada, ou que surge em virtude da simples existência da empresa e do papel social que ela
desempenha.
As despesas de confraternização em questão, comprovadamente incorridas pela
Recorrente, conforme se verifica do TVF15, e que representam 0,05% de sua receita líquida
auferida no ano-calendário de 2009 (a DIPJ da Recorrente está anexada às fls. 220 a 274 dos
presentes autos), preenchem todos os requisitos anteriormente expostos.
De fato, a usualidade e normalidade das despesas em questão são incontestáveis,
na medida em que é uma prática consagrada no mercado realizar confraternizações como forma
de integrar seus empregados e agradecer pela dedicação despendida.
Tais despesas são igualmente necessárias, na medida em que as confraternizações
fomentam um ambiente harmônico nos estabelecimentos da Recorrente, estreitam laços entre
empregados de diferentes níveis hierárquicos e motivam os empregados na consecução dos
objetivos sociais da Recorrente, otimizando as atividades desenvolvidas, sendo, portanto,
fundamentais para à manutenção da fonte produtora.
Importante destacar que a jurisprudência desse E. CARF tem autorizado sua
dedutibilidade. Confira-se a ementa do acórdão n° 103-22.314:
“(...) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. Na medida
em que contribuem para melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o
relacionamento empresa e empregados, aumentando a motivação para a consecução dos
objetivos sociais, as despesas com confraternização de fim de ano, erroneamente
Fl. 3571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

apontadas como despesas com brindes, acabam beneficiando a empresa, afigurando-se
normais, usuais e necessárias, sendo, por isto mesmo, dedutíveis.(...)”

Tendo em vista todo o acima, voto por dar provimento ao recurso Voluntário
no que tange à Infração 1 – indedutibilidade das despesas com confraternizações.
***

Infração 2 - Eventos
A Infração 2 tratou de despesas alegadamente não comprovadas, enquadradas
genericamente como “Eventos”.
Foi apresentada defesa quanto às despesas glosadas pela Fiscalização, sob a
alegação de que não teriam sido devidamente comprovadas, mas que foram devidamente
lançadas em sua contabilidade, tratando-se de despesas com o pagamento de comissões relativas
à locação de veículos, com feiras realizadas para a venda de veículos e publicidade, dentre
outras, lançadas nas contas contábeis 4204-Vendas e 4105-Despesas Gerais.
i) Interpro Internacional Promoti
No entender do auditor fiscal, os valores de R$ 167.125,00 e R$ 71.525,00 não
poderiam ser deduzidos, pois a Recorrente não os teria comprovado – “nem com nota fiscal, nem
com comprovante de pagamento” (fls. 3 do TVF).
Apesar dos documentos acostados aos autos na Impugnação, a decisão de
primeira instancia entendeu que (e-fl. 2.707) “Analisando a documentação, de acordo com o
Anexo 5 da Fiscalização (fl. 1138), verifica-se que ambos os valores, de R$ 167.125,00 e de R$
71.625,00 possuem a data de 27/08/2009 e fazem referência à NF – 002717. Quanto à nota
fiscal, a autoridade diz no campo “Cópia da Nota” do Anexo 5: “Nota extraviada e não é
eletrônica”. A Impugnante não apresentou a NF – 002717 junto do chamado “Doc. 04”, razão
pela qual fica mantida a glosa.”
Compulsando-se os autos verifiquei que no Doc 04 da Impugnação, a
contribuinte logrou identificar na contabilidade os dois pagamentos questionados, que
mencionam que se referem à NF 2717 e o comprovante de pagamento que também se refere à
NF 2717, vejamos:

Fl. 3572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

De acordo com os documentos anexados, entendo que a contabilidade da
contribuinte atrelada ao comprovante de pagamento dos valores questionados deve ser
considerada suficiente para comprovar a dedutibilidade da despesa.
Se a Recorrente apresentou o comprovante de pagamento, o que foi
reconhecido pela DRJ; e o próprio Sr. Agente Fiscal reconheceu (e mais, fez constar do Anexo 5
do TVF, fls. 1138 dos autos) que a Nota Fiscal n° 002717 foi extraviada, tem-se evidente que a
Recorrente apresentou elementos de prova suficientes à dedutibilidade desses valores.
ii) Orlando Silvestre
A Turma Julgadora manteve a glosa de R$ 9.897,40, referente à Nota Fiscal n°
38906, pois entendeu que o comprovante de pagamento seria em montante inferior (R$ 7.581,85)
ao registrado/deduzido. Confira-se:
“198. Como o “Doc. 05”, a Impugnante disse ter apresentado o comprovante de
pagamento relacionado ao Anexo 6 do TVF, que comprova a despesa de R$ 9.897,40
referente à Nota Fiscal n° 38906.
199. O comprovante apresentado pela Impugnante (fl. 2281) possui valor diverso da
despesa acima, é de R$ 7.581,85, razão pela qual fica mantida a glosa” (fl. 63 do
acórdão recorrido)
Entendo que, ainda que os valores sejam discrepantes, deve haver
reconhecimento da dedutibilidade da despesa no limite do valor comprovado (qual seja: R$
7.581,85).
Fl. 3573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Ora, ainda que os valores sejam discrepantes, entendo que deve ser
reconhecido, ao menos, a dedutibilidade da despesa no limite do valor comprovado (qual seja:
R$ 7.581,85) e não ser mantido a glosa integralmente.
Se a contabilidade da Recorrente faz prova a seu favor, se os registros nunca
foram questionados e houve a comprovação do pagamento de R$ 7.581,85, esse montante deve
ser reconhecido.
iii) Contrato de Câmbio de Venda - Barcelo Escalatur Business
A Turma Julgadora manteve a glosa quanto ao valor de R$ 54.175,35, referente
a despesas com passagens aéreas, pois entendeu que o contrato de câmbio apresentado pela
Recorrente não seria apto a comprovar tal despesa. Confira-se:
“201. No TVF (fl. 2283), a Autoridade indica que a despesa do Anexo 7, no
montante de R$ 54.175,35, datada de 01/07/2009, são despesas gerais, da conta
4105020002, Passagens Aéreas, com o histórico 004063-LEVYCAM CORRETORA
– NF 038394, não havia sido comprovada.
202. Como prova dessa despesa de R$ 54.175,35 acima descrita, a Impugnante
apresenta cópia de contrato de câmbio no qual verifica-se (fl. 2285) que foi transferido
para o exterior o valor de 14.702,80 euros (R$ 40.359,19), cujo recebedor no exterior
da quantia é Barcelo Escalatur Business, Lisboa, Portugal, a título de reembolso de
despesas. Corretor LEVYCAM CCV LTDA. A data é 08/06/2009, com liquidação até
10/06/2009.
Fl. 3574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

203. A despesa continua sem comprovação, eis que, conforme histórico acima
transcrito, a despesa refere-se a 004063-LEVYAM CORRETORA – NF 038394, com
data de 01/07/2009, relativa a passagens aéreas e no valor de R$ 54.175,25. Assim,
fica mantida a glosa” (fl. 64 do acórdão recorrido)
Contrato de Câmbio de Venda que demonstra ter a Recorrente incorrido na
única despesa relacionada no anexo 7 do TVF, que supostamente não havia sido comprovada,
referente ao pagamento de passagens aéreas para a Barcelo Escalatur Business, acrescido de
imposto de renda (Doc. 06 da Impugnação);

O contrato de câmbio apresentado faz referência à Nota Fiscal n° 038394 e
remessa dos valores de seu por meio da LEVYCAM Corretora Ltda., conforme consta dos
registros contábeis da Recorrente e, inclusive, consta do Anexo 8 do TVF. Veja-se:
Fl. 3575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Entendo que, ainda que os valores sejam discrepantes, deve haver
reconhecimento da dedutibilidade da despesa no limite do valor comprovado (qual seja: R$
40.359,19).
iv) Full Jazz
O acórdão recorrido reconheceu acertadamente a comprovação da despesa
relacionada à Nota Fiscal n° 6818, no valor de R$ 199.629,30, de modo que determinou a
exoneração desse montante.
Não obstante, em relação à despesa no valor de R$ 76.508,30, referente à Nota
Fiscal n° 006441, a Turma Julgadora não reconheceu sua comprovação por entender que o
comprovante de pagamento apresentado englobaria outras notas fiscais, além daquela objeto do
litígio, de modo que a Recorrente deveria ter apresentado as demais notas fiscais que constam
Fl. 3576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

dessa relação e “documento do banco” que mencione as notas fiscais que foram pagas. Confira-
se:
“208. Quanto à despesa de R$ 76.508,30, relativa à NF 006441, a Impugnante
apresentou o comprovante de pagamento de fl. 2267, no valor de R$ 254.892,88, além
de uma relação na qual constam diversas notas fiscais de emissão da Full Jazz (fl.
2268), entre elas a NF 006441 glosada pela Fiscalização.
Em que pese a somatória dessa relação apresentar o montante de R$
254.892,88, ou seja, o mesmo valor que consta do pagamento, caberia à Impugnante
apresentar os demais documentos necessários à análise: as notas fiscais que constam
dessa relação, documento do banco discriminando as notas fiscais que estavam sendo
pagas. Assim, não é possível aceitar a comprovação desse pagamento” (fl. 65 do
acórdão recorrido)
Tal entendimento não merece prosperar, pois a Recorrente apresentou a Nota
Fiscal n° 006441, bem como o respectivo comprovante de pagamento que inclui o valor objeto
desse documento fiscal (R$ 76.508,30). Ou seja, houve a completa comprovação dessa despesa,
o que é suficiente a sua dedutibilidade.
Não restam dúvidas de que tal pagamento foi comprovando, tanto o é que a
DRJ reconheceu que o pagamento de R$ 254.892,88 abrange o valor objeto da Nota Fiscal n°
006441, ao dispor que “em que pese a somatória dessa relação apresentar o montante de R$
254.892,88, ou seja, o mesmo valor que consta do pagamento [...]”.

Fl. 3577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Neste sentido, voto por da provimento parcial ao Recurso Voluntário no que
se refere a infração 2 – indedutibilidade de despesas com eventos.

Infração 3 – Amortização do Ágio
TVF- e-fl. 20 e segs
Foi solicitado ao contribuinte no âmbito da fiscalização informar qual montante
da amortização de ágio foi lançado como dedutível e qual foi lançado como despesa indedutível.
0 contribuinte informou que foi lançado na contabilidade o montante de R$ 9.832.752,84,
referente a 12 lançamentos mensais de R$ 819.396,07 a débito da conta 4701020001
(amortização ágio/deságio) e a crédito da conta 1205020001 (créd fisc acum result inc).
A conta 4 701020001 (amortização ágio/deságio) é conta de despesa, e esta
despesa foi considerada dedutível pelo contribuinte, não sendo adicionada na apuração do Lucro
Real.
Foi encaminhado ao contribuinte, cientificando-o que todos os documentos
constantes no Processo Administrativo Fiscal no 19515.001749/2009-49 (Auto de Infração
lavrado contra o contribuinte em que uma das infrações diz respeito à amortização de ágio)
seriam aproveitados para análise referente às despesas com amortização de ágio declaradas na
DIPJ 2010, ano base 2009. Solicitamos também que o contribuinte apresentasse qualquer outro
documento adicional àqueles constantes no PAF acima citado e aos já entregues no curso da
Fl. 3578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

fiscalização, que pudesse porventura ser relevante à análise das referidas despesas. 0 contribuinte
informou que não havia documentos adicionais.
As despesa s com amortização de ágio estão lançadas na DIPJ, na Ficha 05 A,
Linha 21. 0 valor de R$ 9.832.752,84 está somado com R$ 152.564,57, que é outra despesa com
amortização (e não diz respeito à amortização de ágio), totalizando os R$ 9.985.317,41 da Ficha
05 A, Linha 21 da DIPJ. Vê-se que o contribuinte a considerou como totalmente dedutível.
Estas despesas foram lançadas exatamente da mesma forma e valores nas DIPJ
objeto da autuação no processo 19515.001749/2009-49.
Neste sentido, e por serem exatamente as mesmas causas, documentos base, e
inclusive os mesmos valores daqueles constantes da Autuação anterior, aproveitaremos aqui as
argumentações colocadas pela Fiscalização à época, assim como pelos julgadores; e ao final,
acrescentaremos nossos comentários.
Naquele Processo o contribuinte explicou que o ágio era decorrente da
aquisição pela SAG DO BRASIL LT DA (CNPJ 04.005.774/0001-66) da empresa UNINFRA
LOCAÇÕES E COMÉRCIO LT DA (CNPJ 04.437.534/0001-30). Que o valor da transação foi
de R$ 109.294.000,00; sendo R$ 10.966.471,57 pelo capital da investida e R$ 98.327.528,43 a
título de ágio. Informou que este ágio se fundamentava em expectativa de rentabilidade futura da
UNINFRA.
Foi apresentado, à época, minutas de um documento elaborado pela Ernst &
Young, com data base de referência em 31/12/2001, com pretensão de que estes documentos
servissem como demonstrativo de rentabilidade futura.
Com base em toda a documentação disponível à época, a fiscalização elaborou
um resumo das mudanças de controle societário, cujo resumo anexamos neste eProcesso. Desta
análise, verificou-se que a empresa NOVINELA BV, (empresa holandesa representada no Brasil
por José Hlavinicka, CPF 535.935.108-04) procedeu a um aumento do capital na empresa SAG
DO BRASIL LT DA, no valor de R$ 109.294.000,00, através da transferência para esta de seu
investimento na URC RENT A CAR DO BRASIL, conforme alteração do contrato social
ocorrida em 28/08/2002, e registrada na JUCESP sob o no 195.159/02-2.
No entanto esta dita participação de 99% do capital da URC RENT A CAR DO
BRASIL que possuía, apresentava na data, um valor de Patrimônio Líquido de R$ 999.999,99.
Os lança mentos contábeis feitos á época, em 31/08/2002, foram: 10: Débito na
conta "outras participações societárias" e Crédito na conta "outras contas a pagar", no valor de
R$ 999.999,00 e, 20: débito na conta "capital a realizar" e crédito na conta "capital", no valor de
R$ 109.294.000,00.
Na alteração contratual, porém, constava como tendo sido ocorrida a
integralização do capital. Assim como na DIPJ ano calendário 2002.
O que se concluiu, portanto, foi que ocorreu a aquisição de cotas da URC
RENT A CAR DO BRASIL, através da subscrição de capital, feita pela NOVINELA, e através
deste investimento (subscrição de cotas) na URC, é que a SAG DO BRASIL LT DA adquiriu
indiretamente a participação na UNINFRA.
Em outra s palavras, este ÁGIO informado pelo contribuinte foi relativo à
diferença de valor entre a participação que a NOVINELA detinha na URC (avaliada em função
do patrimônio líquido da URC) e o valor que esta participação serviu de base para integralização
Fl. 3579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

do capital da SAG DO BRASIL LT DA (integralização esta que não foi respaldada na
escrituração).
Também não foi encontrado nenhuma informação no Livro de Registro de
Participações Acionárias nem no Livro de Registro de Transferência de Ações no mês de 08 de
2002.
O valor de R$ 98.327.528,43 foi dividido em 120; e cada parcela de R$
819.396,07 (um cento e vinte avos) foi contabilizada em todos os meses a partir de então, a
débito de despesa com amortização de ágio e a crédito de créditos fiscais.
Ocorre, no entanto, que o PAGAMENTO deste ágio não foi comprovado.
Ademais, o dito "laudo" de avaliação ou demonstrativo de rentabilidade futura apresentado à
época, que corresponde ao mesmo material apresentado nesta presente fiscalização, não foi
aceito à época nem na presente auditoria, pelos mesmos motivos já elencados no Termo de
Verificação do Auto de Infração lavrado à época e cuja cópia encontra-se anexada neste
eProcesso.
Como já colocado no Termo de Verificação Fiscal anterior, o Goodwill
corresponde ao resultado positivo da diferença do valor global da empresa menos o somatório
dos valores individuais de cada item patrimonial. Portanto o goodwill pode ser medido apenas
globalmente; para a empresa como um todo.
O goodwill decorrente de expectativa de lucros futuros na compra de um
empreendimento representa o valor pago que excede a soma dos valores de todos os itens
patrimoniais do empreendimento. E está disposto na legislação no Inciso II do parágrafo 20 do
artigo 385 do RIR/1999, onde determina a obrigatoriedade de definição do fundamento
econômico do ágio e a necessidade de que o montante de rentabilidade futura seja fundamentada
e comprovada em demonstrativo.
No presente caso, não houve comprovação de pagamento; pois o que aconteceu
foi a integralização pela NOVINELA de sua participação no capital da SAG DO BRASIL com
cotas da URC RENT A CAR DO BRASIL por um valor acima do apurado no produto de sua
participação no capital pelo patrimônio líquido da URC. Ademais, o laudo ou demonstrativo
apresentado não mereceu valor probante.
O próprio contribuinte afirmou em sua defesa ao Auto de Infração lançado à
época, que todas as operações realizadas pelo GRUPO SAG tiveram como objetivo criar uma
estrutura societária integrada, de modo a tornar viável a atuação do GRUPO no Brasil.
O Conselho Federal de Contabilidade, na Resolução CFC no 1.100/2007,
determinou: "O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente
(goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais.
Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado, precisa ser
baixado."
Os profes sores Eliseu Martins e Jorge Vieira da Costa Junior, no parecer "A
Incorporação Reversa com ágio gerado internamente: Conseqüências da elisão fiscal sobre a
contabilidade" também se manifestam sobre o tema, exigindo que na transação (incorporação de
uma empresa por outra) estejam envolvidas partes independentes não relacionadas. Ou seja, o
ágio seja resultado de um processo de barganha negocial não viciado.
Fl. 3580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

E não foi o que ocorreu. As negociações se deram dentro do próprio grupo,
como se vê nas fls 1954 a 1957 do Processo Administrativo Fiscal anexado a este Termo.
Ademais, as despesas para serem dedutíveis precisam ser pagas ou incorridas
para realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. No entanto as
despesas de amortização de ágio intergrupo não são necessárias, não foram pagas nem podem ser
consideradas incorridas; portanto são indedutíveis.
Impugnação – e-fl 2.071
Com efeito, a Impugnante foi fundada em 1985 sendo uma empresa
especializada em locação e gestão de veículos e frotas. Atualmente está presente em todo o
Brasil, contando com uma frota de mais de 30 mil veículos de diversas marcas para atender mais
de 300 mil clientes em todo o país.
Porém, é necessário ressaltar que a sua trajetória de sucesso resultou de
inúmeros atos praticados pelo Grupo da Impugnante, sem os quais não seria possível alcançar tal
reconhecimento, de modo que, não fosse a sua administração ativa e responsável buscando
sempre o incremento de suas atividades e estrutura empresarial, certamente essas conquistas não
teriam sido alcançadas, gerando a estagnação dos egócios da Impugnante.
Nesse sentido, sempre visando o seu contínuo desenvolvimento e expansão de
suas atividades a Impugnante buscou o reforço de sua estrutura patrimonial, haja vista que as
demonstrações financeiras da Impugnante encontravam-se defasadas e não refletiam sua
realidade patrimonial, o que passou a dificultar as relações com fornecedores e instituições
financeiras.
Além disso, o mercado de locação de carros brasileiro, no ano de 2000
(período que antecedeu a reestruturação societária), demonstrava uma forte tendência de
crescimento que demandava por parte do Grupo da Impugnante uma estrutura apta para manter a
sua posição no mercado e aumentar o seu market share frente à sua concorrência e, também, em
virtude do crescimento do consumo dos serviços prestados pela Impugnante.
Sob esse aspecto o laudo de avaliação da Ernst & Yong (Doc. 07) retrata muito
bem o mercado alvo da Impugnante no período que precedeu os atos negociais e societários
realizados pelo Grupo. Confira-se:
"A partir da desvalorização do real em relação à moeda americana, a procura
por viagens ao exterior caiu significativamente, trazendo como decorrência uma grande
alavancagem do turismo interno que, consequentemente, contribuiu para o fortalecimento do
setor de locação de automóveis para o turismo. Além disso, o fato do desenvolvimento do parque
turístico nacional ocupa um lugar de destaque na agenda dos planos atuais do Governo Federal
(...).
Outro fator importante para o crescimento do setor foi a desregulamentação do
transporte aéreo que fez aumentar a concorrência entre as empresas de aviação, fazendo com que
ocorresse uma redução no preço das passagens, impulsionando o turismo interno, e gerando
clientes em potencial para o setor de locação." (fls. 30 do Laudo)
Assim, em face desse cenário promissor e do risco de perder mercado para
outras empresas do ramo, pela possível entrada de novos concorrentes no mercado, surgiu a
necessidade de reestruturação societária e patrimonial do Grupo, sendo realizada uma série de
medidas, de forma a concentrar esforços na organização de uma estrutura societária que
Fl. 3581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

viabilizasse um incremento no fornecimento de seus serviços (locação e gestão veicular) com
qualidade e custo adequado aos seus clientes.
Ademais, por meio da reestruturação societária que será analisada a seguir, foi
possível ao Grupo organizar-se de maneira mais eficiente e racional, de modo a reduzir custos e
aumentar a sua lucratividade.
Desta feita, apenas para que não restem dúvidas quanto à legitimidade dos atos
praticados pelo Grupo da Impugnante, faz-se necessário descrever, de forma sintética e
cronológica, as referidas operações realizadas. Veja-se:

Fl. 3582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Após apresentação do tema, defendeu seus pontos específicos de defesa que
serão analisamos a seguir, posto que a decisão de primeira instancia julgou de forma totalmente
desfavorável ao contribuinte em relação a Infração 3.
Nota-se que os argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntario foram os
mesmos que suscitados da Impugnação, à exceção do item “111.3.15 — O Ágio Interno e a
Atual Jurisprudência do CARF” que não foi repetido na peça recursal.
Preliminar
Preclusão da Possibilidade de questionamento da legalidade dos atos que
deram origem ao ágio
Fl. 3583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Argui a Recorrente que, o ágio de R$ 98.327.528,43 que foi amortizado à
razão de 1/120 mensais, teve origem no ato de subscrição do aumento de capital da SAG do
Brasil pela Novinela, no valor de R$ 109.294.000,00, por meio da integralização das quotas da
URC a valor de mercado, ocorrida em 28/08/2002.
Verifica-se, assim, que o ágio, como elemento contábil e societário decorrente
das operações realizadas, surgiu em 28/08/2002, com o aumento de capital da SAG do Brasil
Ltda. (momento da aquisição das quotas da URC registradas em patrimônio líquido e ágio),
tendo sido posteriormente transferido à Uninfra em 13/12/2002, com a incorporação daquela
sociedade, e a partir daí passou a produzir efeitos tributários (data a partir da qual surgiu o direito
de deduzir os encargos de amortização desse ágio quando da apuração do lucro real).
Vale dizer, muito embora o ágio tenha sido amortizado no ano-base de 2009, o
fato contábil-societário, que deu origem ao referido ágio, ocorreu no ano-base de 2002.
De fato, nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, que
prevê o prazo decadencial de cinco anos para constituição dos tributos sujeitos ao denominado
"lançamento por homologação", dentre os quais estão incluídos os IRPJ e a CSLL, deve ser
considerado como termo inicial para contagem do prazo o fato gerador do tributo.
***
Me permito transcrever trecho do voto condutor da decisão de primeira
instancia que traduz meu entendimento sobre o assunto com base no § 3° do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015 – RICARF (e-fl. 2.711):
No caso, não há como confundir a perda do direito de se praticar o ato de
lançamento com a possibilidade de correção de lançamentos contábeis incorretos que
possuem implicações de ordem tributária. E é isso que temos no presente caso.
220. A correção de algo incorreto na contabilidade dos contribuintes pode e
deve ser feita pelas autoridades fiscais, não importando em qual tempo do passado o
erro tenha sido praticado. Corrigido o ato, os seus efeitos em períodos de tempo no
futuro são analisados. Se da análise empreendida verificar-se que o efeito da
desconsideração do ato é o não pagamento de tributos, o lançamento deve ser
efetuado. Esse lançamento não pode se referir a período abrangido pela decadência,
mas não foi esse o caso, já que o período abrangido pelo auto de infração refere-se ao
ano de 2009 e a ciência do lançamento foi dada em 2014.
221. Assim, não procede a defesa de que o Fisco não mais teria o direito de
questionar a formação do ágio. Os prazos decadenciais previstos no CTN limitam a
possibilidade de constituir o crédito tributário mediante a atividade administrativa do
lançamento. No presente caso, os fatos discutidos tiveram origem no ano-calendário
2002, quando houve a apuração do ágio. A amortização desse ágio foi considerada
incorreta pela Autoridade Fiscal pelos motivos relatados, portanto indedutível para
fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
222. Os efeitos do ágio no presente processo (ou seja, a sua amortização) sobre
o patrimônio e o resultado da pessoa jurídica contestados pela Impugnante são aqueles
ocorridos em 2009, período em que, à época do lançamento, ainda não havia sido
atingido pelo prazo decadencial. Portanto, a Fazenda Pública poderia verificar os fatos
de 2002 que influenciaram a apuração do IRPJ e da CSLL no ano-calendário 2009.
223. A conseqüente glosa dos valores amortizados pela contribuinte foi feita nas
bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social no ano de 2009. A
Fl. 3584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

ciência deu-se em 16/12/2014, logo, reiteramos nosso entendimento de que nessa data
não havia ocorrido o fato jurídico decadencial para o período de 2009.
Mérito
A Autoridade Fiscal fundamenta a glosa do ágio nas seguintes alegações: (i)
não foram apresentados os lançamentos referentes à integralização do capital subscrito; (ii) não
foi comprovado o pagamento; e (iii) não é válida a fundamentação na expectativa de
rentabilidade futura.
Não obstante, a Turma Julgadora houve por bem manter as glosas de
amortização do ágio por entender que (i) o laudo apresentado não seria suficiente à
demonstração da rentabilidade futura, (ii) não houve a comprovação do pagamento e (iii) as
operações societárias entre partes relacionadas não poderiam gerar o direito à amortização fiscal
do ágio – seria necessário um “ambiente de livre concorrência”.
Ágio Interno
Como visto, o cerne da matéria é a (im)possibilidade legal e a (i)legitimidade
do aproveitamento fiscal de ágio gerado em operação intragrupo, à luz da legislação vigente à
época dos fatos colhidos pela Fiscalização.
Tendo em vista que a exigência refere-se ao ano-calendário de 2009, não se
aplicam, aqui, as regras do contábeis introduzidas pelas Leis no 11.638/2007 e no 11.941/2009
(que inseriu o padrão International Financial Reporting Standards – IFRS) e as novas normas
tributárias da Lei no 12.973/14. Igualmente, aquilo tratado nos posteriores CPC 15 e CPC 18 é
alheio à matéria dos autos.
Em relação ao tema filio-me à corrente que entende que à época dos fatos não
havia impedimento para a dedutibilidade pretendida. Permito-me reproduzir trecho do voto do
ilustre conselheiro Caio Quintela que expos seu convencimento à matéria na Declaração de Voto
presente no Ac. 9101-005.778 – CSRF / 1a Turma (PAF no. 19515.722444/2013-51 julgado em
9 de setembro de 2021), vejamos:

Em outra oportunidade já pronunciou-se, na condição de Relator, sobre essa
temática, como consta do v. Acórdãos no 1402-002.692, de votação unânime, em
sessão de julgamento de 26 de julho de 2017, que tratou de operação societária muito
semelhante e acusação fiscal praticamente idêntica àquela presente feito. Assim restou
ementado tal julgado:
ÁGIO
INTERNO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
OPERAÇÕES
EXCLUSIVAMENTE INTRAGRUPO. CONDIÇÕES DE MERCADO (ARM'S
LENGTH). CONTEÚDO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
APROVEITAMENTO FISCAL INDEVIDO.
Deve ser verificada, de forma concreta e objetiva, a presença dos requisitos legais,
econômicos, financeiros e contábeis da formação do ágio, à luz das previsões dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para o seu devido aproveitamento, independentemente das
formas e modelos negociais adotados, desde que lícitos.
Até a edição da Lei no 12.973/2014 (MP no 627/2013) não havia proibição expressa e
objetiva da amortização fiscal do ágio gerado em operações entre partes relacionadas.
Para o aproveitamento legítimo do ágio interno deve ser demonstrado e comprovado
que as operações que lhe deram origem, ainda que procedidas entre partes relacionadas,
ocorreram dentro de plenas condições de mercado, como se efetuadas com terceiro
Fl. 3585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

alheio à cadeia societária (arm's length), assim como o efetivo e palpável sacrifício
econômico na aquisição procedida.
O ágio percebido em mera reorganização societária, procedida exclusivamente entre
partes do mesmo grupo empresarial, sem alteração de controle ou a influência de
elementos externos, exclusivamente decorrente de variações de valores escriturais, não
pode ser aproveitado na apuração do Lucro Real.

Tal ementa resume, com precisão, o entendimento que agora se professa sobre o
tema do ágio interno.
Como visto, o cerne da matéria é a (im)possibilidade legal e a (i)legitimidade do
aproveitamento fiscal de ágio gerado em operação intragrupo, à luz da legislação
vigente à época dos fatos colhidos pela Fiscalização. Tendo em vista que a exigência
refere-se ao ano-calendário de 2008, não se aplicam, aqui, as regras do contábeis
introduzidas pelas Leis no 11.638/2007 e no 11.941/2009 (que inseriu o padrão
International Financial Reporting Standards – IFRS) e as novas normas tributárias da
Lei no 12.973/14. Igualmente, aquilo tratado nos posteriores CPC 15 e CPC 18 é
alheio à matéria dos autos.
Cabe aqui, então, uma breve apresentação, retrospectiva e delimitação da
legislação regente do tema, agora, sob escrutínio.
Com o crescimento do desenvolvimento empresarial no Brasil do Século XX,
após a disseminação acadêmica das Ciências Contábeis e a regulamentação da
profissão do contador - com a criação do Conselho Federal de Contabilidade - veio a
Lei no 6.404/76 modernizar as práticas contábeis nacionais, contemplando um capítulo
próprio para as demonstrações financeiras, influenciada por práticas e padrões norte-
americanos (em desprestígio da escola italiana, que antes norteava as produções da
contabilidade nacional).
Diante dessas significativas alterações contábeis, logo depois, foi publicado o
Decreto-Lei no 1.598/77, motivado pela necessária promoção de adequação da
legislação fiscal às novas regras contábeis, fixando critérios de apuração da base de
cálculo do IRPJ, quantificado a partir do lucro contábil das entidades.
E já nessas disposições do Decreto-Lei no 1.598/77 estabeleceu-se como seria
feita a contabilização das aquisições de participações societárias, então submetidas à
avalição pelo método de equivalência patrimonial.
Nessa esteira, a redação veiculada no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77
determinou que a entidade que avaliasse investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deveria, na ocasião da aquisição da
participação societária, desdobrar o custo desta operação em: valor de patrimônio
líquido e ágio ou deságio percebido – estes últimos calculados pela diferença entre o
valor total praticado na transação de obtenção do investimento societário e o valor de
patrimônio líquido, correspondente a tais participações adquiridas, na época do
evento.
Frise que o art. 20, §2o, do Decreto-Lei no 1.598/77, também estabeleceu que o
registro contábil do ágio, segregado e autônomo, seria procedido conforme o seu
fundamento econômico, elencando as seguintes modalidades: 1) valor de mercado de
bens do ativo da coligada ou controlada, superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade; 2) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros e 3) valores referentes ao fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 3586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Naquela época, ficou estabelecido que o valor do ágio seria submetido apenas à
amortização contábil, por meio de lançamento em conta redutora de ativo, em
contrapartida a despesas operacionais, sendo que os critérios de amortização iriam
variar de acordo com o seu respectivo fundamento econômico. O seu art. 258, após
alteração pontual do Decreto-lei no 1.730/79, expressamente impôs a neutralidade do
ágio e do deságio na apuração do Lucro Real, podendo seu saldo contábil apenas
influenciar o cálculo de eventual ganho ou perda de capital, na alienação ou liquidação
do investimento societário, nos termos do art. 339.
E assim foi até a segunda metade da década de 1990, quando, dentro do “Pacote
FHC”, deu-se início ao processo de privatização das empresas estatais.
No contexto do Programa Nacional de Desestatização – PNI – sem modificar as
regras contábeis sobre o tratamento do ágio - foi publicada a Lei no 9.532/97,
alterando a legislação tributária federal, que trouxe no seu artigo 7o disposição
expressa que permitia, quando da incorporação entre a empresa investidora
(adquirente, a qual registrou o ágio da aquisição da participação societária) e a
coligada ou controlada investida (adquirida), a dedução das despesas referentes ao
ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura do Lucro Real, na
proporção máxima de 1/60 (um sessenta avos) ao mês – 5 (cinco) anos. O art. 8o
garantiu a mesma possibilidade de dedução do ágio quando se operava a incorporação
reversa pela investida, ao invés da investidora10.
Assim, em suma, este é o cenário contábil (Decreto-Lei no 1.598/77) e
normativo-tributário (Lei no 9.532/97) do aproveitamento fiscal do ágio, ao tempo das
operações e aplicáveis fatos jurídicos tributários colhidos na Autuação.
Pode-se objetivamente extrair de tais disposições que a dedução ágio do Lucro
Real a ser apurado demandaria um sacrifício econômico na aquisição de participação
societária, que expresse sobrepreço em relação ao valor correspondente do patrimônio
líquido do investimento, atribuído a rentabilidade futura calculada, seu registro, por
ocasião da operação, com a segregação de sua monta, e a extinção de pessoa jurídica
investida, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, a absorção do seu patrimônio
pela investidora (ou vice-versa).
Certa e claramente, não existia qualquer proibição expressa para o
aproveitamento tributário do chamado ágio interno, gerado em operação entre partes
relacionadas.
Mas, frise-se desde já, que, por diversas ocasiões, forenses e acadêmicas, este
Julgador pesquisou a fundo a jurisprudência deste E. CARF sobre a temática do ágio
interno, desde os julgados proferidos no início de 2011 (mais de duas décadas), e
encontrou cenário que, de 2011 a 2014, das 7 (sete) Turmas Ordinárias operantes na 1a
Seção que efetivamente apreciaram o tema em questão, apenas as C. 1a Turma
Ordinária e 2a Turma ordinária da 1a Câmara reconheciam objetivamente o direito ao
ágio interno, com base na licitude dos negócios celebrados, sem proceder a qualquer
diferenciação com a mesma mais-valia apurada em operações com partes
independentes. Depois, entre breve período entre 2015 e 2018, das 5 (cinco) Turmas
Ordinárias operantes na 1a Seção, apenas a C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
adotava entendimento semelhante, que chancelava amplamente a permissão legal de
tal operação – não havendo, assim, dúvidas que o acatamento do chamado ágio
interno, pela simples ausência de sua proibição em norma fiscal, sempre foi corrente
minoritária da jurisprudência administrativa tributária federal.
Conforme caminhou a jurisprudência majoritária deste E, CARF e dos seus
antecessores E. Conselhos de Contribuintes, tratando-se dessas operações que
ocorreram em ambiente intragrupo, dando margem ao registro de ágio, a verificação
Fl. 3587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

de alguns dos requisitos apresentados ganha outra importância, relatividade e
especificidade, como por óbvio, a relação entre investida e investidora e o sacrifício
econômico.
Isso pois, mesmo considerando a inexistência de vedação, tratando-se o ágio de
um dispêndio, que pressupõe ter sido sofrido pela entidade em contrapartida à
aquisição de um de investimento (custo), a sua redução das bases tributáveis dos
tributos sobre a renda não comportam artificialidade e a inexistência de efetiva
transação11. Como o célebre ex-conselheiro deste E. Tribunal Administrativo, Marcos
Shigueo Takata, nos ensina12, é necessário analisar, identificar e dar tratamento
jurídico diverso ao ágio interno sem causa e ao legítimo ágio interno com causa, real -
efetivamente precificado e pago, diga-se.
Nesse ponto, o fato da aquisição ter ocorrido entre partes não relacionadas deve
ser relativizado, não sendo um elemento proibitivo da dedução do ágio, podendo ser
cabalmente demonstrado e comprovado que a operação interna ao Grupo Empresarial
possuiu características econômicas e financeiras como se tivesse sido realizada
externamente, com terceiros, não pertencentes ao conglomerado societário.
Ainda, o critério sacrifício econômico é intimamente relacionado com tal
aferição, seja em termos da efetiva ocorrência do dispêndio, economicamente oneroso,
para a parte adquirente - como se de parte independente estivesse adquirindo - seja
também em relação à negociação e mensuração dos valores envolvidos (devendo se
adequar às avaliações e preços praticados em operações concretas, ocorridas em
ambiente mercadológico livre).
Em outras palavras, nestas operações intragrupo, uma vez questionadas pelo
Fisco, para a validação de seus efeitos tributário impõem-se a demonstração da
observância de circunstâncias arm's length, que há muito está presente em inúmeras
normas do sistema jurídico nacional, visando evitar e mitigar artificialidades.
Tanto assim é que o artigo 245 da Lei das S/A13, quando determina a adoção de
condições estritamente comutativas em transações entre empresas relacionadas
societariamente, exprime o claro intuito de desconsiderar a dependência entre as
sociedades no contexto da prática de operações entre elas, como defendem os
professores André Mendes Moreira e Eduardo Lopes de Almeida Campos14, em obra
específica sobre a validade do ágio decorrente de operações entre empresas sob o
mesmo controle.
Não obstante, o Professor Luís Eduardo Schoueri15 também rechaça o
aproveitamento fiscal do ágio gerado em operações entre entidades do mesmo Grupo
Econômico, fora da observância das condições de mercado:
Também não merecem prosperar as operações que se afastam dos parâmetros
daquelas ocorridas entre partes independentes. O ágio deve ser pago como resultado
de longas negociações entre as partes e, como tal, deve refletir preços de mercado, que
seriam pagos em transações entre partes independentes. O preço e as demais
condições de uma aquisição de participação societária entre partes ligadas, desta
forma, devem ser arm's length, aproximando-se dos preços e das condições verificados
em operações ocorridas no mercado. (destacamos)
Registre-se que tais condições e circunstâncias negociais podem ser atestadas
por estudo ou laudo técnico específico, produzido por profissional ou companhia
competente, desvinculado do Grupo Econômico – é possível até ser um elemento
individual, inerente ao método de avaliação adotado - mas não se confunde com a
ordinária mensuração do fundamento econômico do ágio e seu mero registro contábil,
procedido em razão da própria operação interna, conforme exigia o art. 20 do Decreto-
Fl. 3588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Lei no 1.598/77. As condições de mercado devem estar especifica, direta e
objetivamente evidenciadas, através de dados e elementos extrínsecos à entidade e ao
conglomerado que esta pertence (não podendo ser algo inferido ou pressuposto).
Neste sentido, entendo que não existia qualquer proibição expressa para o
aproveitamento tributário do chamado ágio interno, gerado em operação entre partes
relacionadas à época dos fatos.
No entanto, conforme mencionado, a verificação de alguns dos requisitos
apresentados ganha outra importância, relatividade e especificidade, como por óbvio, a relação
entre investida e investidora e o sacrifício econômico.
Neste sentido, apesar de entender como válido à época dos fatos, a
dedutibilidade do ágio interno, deve-se atentar para que não haja qualquer artificialidade em
relação à transação.
Em outras palavras, impõem-se a demonstração da observância de
circunstâncias arm's length, que há muito está presente em inúmeras normas do sistema jurídico
nacional, visando evitar e mitigar artificialidades.
Registre-se que tais condições e circunstâncias negociais podem ser atestadas
por estudo ou laudo técnico específico, produzido por profissional ou companhia competente,
desvinculado do Grupo Econômico – é possível até ser um elemento individual, inerente ao
método de avaliação adotado - mas não se confunde com a ordinária mensuração do fundamento
econômico do ágio e seu mero registro contábil, procedido em razão da própria operação interna,
conforme exigia o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77. As condições de mercado devem estar
especifica, direta e objetivamente evidenciadas, através de dados e elementos extrínsecos à
entidade e ao conglomerado que esta pertence (não podendo ser algo inferido ou pressuposto).
Verificando-se os autos, temos que o ágio foi gerado em transação
compreendida pelo trânsito interno entre companhias relacionadas, de participações societárias
do próprio Grupo Econômico, avaliadas e reavaliadas, dando margem à monta amortizada, que
efetivamente reduziu as bases tributáveis da Contribuinte.
O TVF menciona laudo e, de fato, foi juntado relatório de Avaliação
Econômico-Financeira (e-fl. 1567 e segs), datado de 12 de março de 2002.
Conforme solicitação de V.Sa., apresentamos o relatório de avaliação econômico-
financeira da Uninfra Locações e Comércio S/A. (Unidas) com o objetivo suportar ágio
gerado na aquisição desta pela SAG Soluções Automóveis Globais.
A data base deste relatório é 31 de dezembro de 2001, sendo. que o período de projeção
adotado é de 5 (cinco) anos (2002 a 2006) e perpetuidade.
Este relatório contempla objetivo, escopo, procedimentos e metodologia por nós
utilizados, bem como nossas conclusões sobre as premissas mercadológicas e
operacionais que envolveram o cálculo do valor econômico da empresa.
Como resultado final do presente trabalho, obtivemos o valor de RS 104.049 mil (cento
e quatro milhões e quarenta e nove mil reais) para a Unidas.
Conforme mencionado voto por aceitar a dedução do ágio interno, se existente
o sacrifício econômico na sua formação e provado que a operação que lhe propiciou observou
arm’s lenght.
O chamado Laudo de Avaliação mensurou o valor do acervo líquido da SAG do
Brasil Ltda, vejamos:
Fl. 3589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

No entanto, expressa e textualmente, apenas utilizou da metodologia contábil
como base exclusiva na própria contabilidade da empresa, vejamos:

Apesar de ter sido mencionados ao aspectos de mercado, estes não foram
aqueles utilizados para determinação do método utilizado no laudo de avaliação e, quando diante
de uma inquestionável operação entre partes relacionadas, sob mesma gestão ou controle,
submetida a questionamento fiscal fundamentado, a determinação do preço, do custo de
aquisição de investimento, antes pertencente a outro membro do mesmo Grupo Econômico,
escorada somente em projeção financeira da própria entidade, com uma dada determinação de
taxa de descontos e avaliação de riscos, sem qualquer elemento comparativo com outras
transações efetuadas dentro da liberdade negocial do mercado, com partes detentoras de
interesses diretamente antagônicos na determinação da monta a ser praticada na alienação,
efetivamente submetida ao embate comercial, às discordâncias técnicas e à própria barganha, não
exprime o devido arm’s lenght.
Ainda que tal documento seja muito técnico e verdadeiro dentro de suas
premissas, análises e conteúdo, este não se presta a comprovar que a operação se deu em reais
condições de mercado.
Assim, considerados tais motivos, o ágio interno, aqui investigado, não guarda
a realidade e a materialidade necessárias para devidamente reduzir as bases tributáveis dos
tributos sobre a renda devidos pela Contribuinte.
Desse forma, esclarecida a posição sobre o tema e os critérios adotados para o
presente voto, entende-se que, por estes fundamentos específicos, nessa contenda, não assiste
razão à Recorrente.
Aplica-se à CSLL, a mesma conclusão que se chegou em relação ao IRPJ.
Nestes termos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no que se
refere à Infração 3 – indedutibilidade da amortização de ágio.
***
Fl. 3590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Infração 4 – contratos de swap
A contribuinte, durante o ano calendário de 2009, liquidou contratos de swap
firmados para fins de proteção cambial (hedge) de empréstimos contraídos em moeda
estrangeira, bem como da captação de recursos por meio de EUROBONDS (título de dívida
internacional, semelhante às debêntures).
Segue quadro ilustrativo preparado pela fiscalização em relação aos contratos
mencionados:

Assim, por entender se tratar de operações com fins de proteção cambial (hedge),
a Recorrente excluiu, em 2009, a totalidade dos resultados negativos dessas operações (R$
67.591.001,48), tendo em vista que tais despesas seriam dedutíveis, sem as limitações impostas
pelo artigo 33, § 7o da Instrução Normativa SRF n° 25/01.
É o que estabelece o artigo 35, § 6o do referido ato normativo:
Art. 32. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de
vinte por cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.
§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive quando da
cessão do mesmo contrato.
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do
rendimento, na data da liquidação ou da cessão do respectivo contrato.
§ 3o Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas em operações de swap não poderão ser compensadas
com os ganhos líquidos auferidos em outras operações de renda variável.
§ 4o As perdas incorridas nas operações de que trata este artigo somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real, se a operação de swap for registrada e
contratada de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil.
Fl. 3591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei No 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 23 será
pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu
pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
§ 5o Excluem-se do disposto no § 4o as perdas apuradas pelas entidades de que trata o
inciso I do caput do art. 35, em operações day-trade realizadas nos mercados de renda
fixa, de renda variável e de câmbio.
§ 6o Para efeito de apuração e pagamento do imposto mensal sobre ganhos líquidos, as
perdas em operações day-trade poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em
operações da mesma espécie.
§ 7o Ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o, as perdas apuradas nas operações de que
tratam os arts. 8o, 25 a 29 e 32 somente serão dedutíveis na determinação do lucro
real até o limite dos ganhos auferidos nas operações previstas nesses mesmos
dispositivos.
§ 8o As perdas não deduzidas em um período de apuração poderão sê-lo nos períodos
subseqüentes, observado o limite a que se refere o parágrafo anterior.
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I - o imposto de que trata o art. 23 será pago em separado nos dois meses anteriores ao
do encerramento do período de apuração;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 25 a 29 somente podem ser
compensadas com os ganhos auferidos nas mesmas operações, observado o disposto no
art. 30.
§ 10. A compensação do imposto de renda retido em aplicações financeiras da pessoa
jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal ou
trimestral, fornecido pela instituição financeira.

(...)
Art. 35. Estão dispensados a retenção na fonte ou o pagamento em separado do imposto
de renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos:
Fl. 3592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada aberta e de capitalização, sociedade
corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e
valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil;
II - nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão
organizado, autorizado pelo órgão competente, ou por meio de fundos de investimento,
para a carteira própria das entidades citadas no inciso I;
III - na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e
controladas, e de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa
jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao de suas aquisições;
§ 1o Os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados na forma
prevista no § 5o, dispensado o pagamento do imposto de que trata o art. 23.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consideram-se de cobertura
(hedge) as operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes
às oscilações de preços ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
I - estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; ou
II - destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
§ 3o Os rendimentos auferidos nas operações de cobertura (hedge), realizadas através de
operações de swap por pessoa jurídica não relacionada no inciso I do caput, sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de vinte por cento.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos rendimentos auferidos na liquidação
de operações de swap ocorridas a partir de 1o de janeiro de 1999, ainda que a operação
tenha sido contratada em data anterior.
§ 5o Os rendimentos e ganhos líquidos de que trata este artigo, além de comporem o
lucro real, quando for o caso, deverão:
I - integrar a receita bruta de que trata o art. 29 da Lei No 8.981, de 1995, no caso das
operações referidas nos incisos I e II do caput;
II - ser acrescidos à base de cálculo determinada na forma do art. 15 da Lei No 9.249, de
1995, no caso das operações referidas no inciso III do caput e no § 1o.
§ 6o Não se aplica às perdas incorridas nas operações de que trata este artigo, a
limitação prevista no § 7o do art. 33.
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às pessoas jurídicas sujeitas às
disposições previstas no § 5o, não alcançando, portanto, entidades fechadas de
previdência privada, fundos ou sociedades de investimento, e carteiras de valores
mobiliários.

Conforme já relatado, em relação aos contratos de swap, a DRJ entendeu que a
própria Autoridade Fiscal reconheceu o registro na CETIP e a finalidade dos contratos 19 e 21, o
que determinou a exoneração do total das perdas de ambos esses contratos, no montante de
R$ 177.045,10 da base autuada.
Ademais, a DRJ entendeu que houve a comprovação do registro de alguns
contratos, mas não a finalidade da proteção, então concluiu pela exoneração de parte do crédito
tributário lançado até o limite dos ganhos auferidos - exoneração de R$ 35.288.133,57 da base
autuada.
Fl. 3593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Em sessão de julgamento de 12 de junho de 2019, esta Turma decidiu converter o
julgamento deste recurso em diligência, em especifico quanto à Infração 4, consoante termos da
Resolução no 1301-000.698, para que fosse esclarecido pela Autoridade Fiscal, nos termos
transcritos abaixo, junto à CETIP (atualmente B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, doravante referida
como "B3"):

Fl. 3594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Em 07 de Novembro de 2019, a unidade de origem oficiou a B3 (e-fl. 3.471), a
fim de solicitar os contratos/operações SWAP registrados na instituição tendo em vista a
Resolução CARF acima mencionada.
Em 12 de fevereiro de 2020, foi emitido Termo de Intimação Fiscal relatando que:
A empresa acima foi autuada por esta fiscalização, em 2014, através do Processo
Administrativo de número 19515.721460/2014-15.
Na Infração 4 deste Auto de Infração, esta fiscalização glosou parte das despesas
incorridas por falta de apresentação dos contratos de SWAP realizados, com os
respectivos registros na CETIP, e por falta de comprovação de que as operações tiveram
finalidade de proteção cambial.
Estas comprovações seriam feitas à época através da apresentação por parte da CETIP,
dos referidos contratos.
Neste sentido, à época dos fatos, solicitamos àquela instituição, através de oficio, as
referidas informações. Mas a mesma, alegando serem dados sigilosos não nos
forneceu.
Desta forma, sem a comprovação da existência dos contratos e das suas finalidades, nos
restou a glosa das despesas referentes a estes contratos.
Inconformada, a empresa autuada impugnou a autuação alegando entre outras, a
inconformidade desta infração 4.
Desta forma, no sentido de verificar a veracidade dos contratos e suas finalidades,
INTIMAMOS a contribuinte, a atuar junto à B3, que hoje substitui a CETIP, para
que nos forneça a relação dos contratos/operações de SWAP registrados na
CETIP, nos quais uma das partes tenha sido o CNPJ 04.437.534/0001-30, e que o
ano de 2009 ou parte dele, tenha estado dentro da vigência do contrato.
Na informação deve haver o número do registro, os nomes das partes contratantes,
o valor original e as datas de início e vencimento dos contratos.
Esta informação deve ser fornecida pela CETIP, com assinatura de membros
daquela instituição.
Alternativamente, a empresa poderá enviar AUTORIZAÇÃO para quebra de
sigilo bancário, de modo que a Receita Federal do Brasil possa providenciar as
informações necessárias para análise da impugnação.
Informamos por fim, que não há como atestar a existência dos contratos informados
nem suas
finalidades, sem as informações prestadas pela CETIP/B3.
Concederemos um prazo de 30 dias para o recebimento das informações, para darmos
sequencia no Processo.
Em resposta, em 21 de fevereiro de 2020, a Gerencia de Ofícios Judiciais da B3
respondeu ao Ofício (e-fl. 3.473) informando que a instituição, de acordo com o artigo 12 da Lei
Complementar no. 105 de 10/01/2001, está impedida de enviar tais informações em razão do
sigilo que lhes recaem.
Em resposta à intimação (e-fl. 3.102), em março de 2020, a Recorrente solicitou
prorrogação de prazo, justificando-se pela antiguidade destas informações/documentos,
pandemia da COVID-19, bem como sua atuação perante terceiros para obtê-los. No entanto,
acostou aos autos tabela em que apresenta detalhes dos contratos nos termos abaixo:

Fl. 3595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Em resposta aa contribuinte (e-fl. 3.117), o auditor-fiscal, em 13 maio de 2020,
dispõe, resumidamente, que será considerado como vencimento para cumprimento do solicitado
no Termo de Intimação o dia 29/05/2020.
Em petição datada de 29.05.2020 (e-fl. 3.126), a Recorrente alega que não
obstante os termos da Resolução CARF de que a unidade de origem deveria intimar à CETIP
(B3), a autoridade fiscal haveria transferido aa contribuinte a total responsabilidade de buscar
junto à CETIP (B3) as informações desejadas por este colegiado. Desta forma, esclarece que,
apesar da impossibilidade de trazer à baila novos documentos, de boa fé, expõe novamente seus
argumentos acerca dos documentos já juntados aos autos, buscando cancelar o lançamento em
relação a este tópico.
Em Termo de Informação Fiscal emitido em 14.09.2020 (e-fl 3.475) , o auditor
fiscal se posiciona no sentido de que apesar de ter oficiado a B3, novamente, a contribuinte não
teria autorizado que a mesma fornecesse as informações, mas reconhece que a contribuinte
tentou por diversos outros meios comprovar que os contratos foram registrados na CETIP.
Em resposta a Contribuinte se posicionou (e-fl. 3.486) com argumentos que serão
abaixo tratados.
Através de despacho de encaminhamento, em 26 de Outubro de 2020, os autos
retornaram a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Fl. 3596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

***
Apesar da Resolução CARF tem retornado infrutífera quanto ao fornecimento dos
documentos adicionais em poder da B3, os quais desejavam os conselheiros deste colegiado
compulsar para fins de seu convencimento, entendo que alcançamos um limite do que se pode
esperar em termos de angariamento de suporte documental haja vista a farta documentação
coletada à época da fiscalização, complementada pela própria contribuinte em suas peças de
defesa.
Deve-se ressaltar que podemos nos debruçar, ainda, sobre a minuciosa analise
feita pela unidade de origem e extensos argumentos trazidos pela própria contribuinte, estando,
portanto os autos, agora, ao meu entender, maduros para apreciação.
Neste sentido, em prejuízo à nova proposta de diligencia, proponho a analise dos
argumentos das partes em relação à infração 4.
Preliminar Inf. 4 - Violação ao principio da verdade material
Preliminarmente, entendo que não cabe quanto à este quesito o argumento de
violação ao principio da verdade material defendida, posto que cabe aa contribuinte possuir e
manter adequadamente todas as provas contábeis e fiscais necessárias à comprovação dos fatos.
As pessoas jurídicas devem conservar os documentos (e apresentá-los quando
solicitados) de sua escrituração no mínimo enquanto não ocorrida a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários de sua competência, consoante explicitamente
determina o art. 37 da Lei no 9.430/1996, regulamentado pelo § 3o do art. 264 do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR).
Mérito – Infração 4
Com base na legislação acima mencionada, como premissas do meu
convencimento para aceitação do suporte documental apresentado para fins de dedutibilidade dos
contratos de SWAP, tomei por base os seguintes pontos:
1. Necessidade de apresentação de contrato (ou cópia) de SWAP registrado na
CETIP;
2. Necessidade de apresentação de contrato de empréstimo em moeda estrangeira
vinculado ao contrato (operação SWAP) comprovando a finalidade de
proteção cambial
Em relação aos contratos ora em exame, em resumo, a fiscalização apurou que em
relação ao contrato 1 não foi apresentado contrato válido, em relação aos contratos 2 e 3 faltou
comprovação de registro junto à CETIP, em relação aos contratos 4, 13 a 27 e 32 não houve
comprovação da finalidade de proteção, 5 a 12 faltou assinatura pelas partes (contribuinte e/ou
instituição bancária), 28 a 31 faltou comprovação do registro junto à CETIP e comprovação da
finalidade de proteção.
Tendo em vista o acima entendo que:
a) Contratos 1 a 3 e 5 a 12: não podem ser considerados como legítimos para fins
da dedutibilidade intencionada posto que não houve comprovação de seu
registro junto à CETIP.
b) Contrato 4, 13 a 32: não pode ser considerado que foi comprovada a finalidade
de proteção cambial.
Fl. 3597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Não obstante todos os documentos juntos aos autos com respectiva motivação,
entendo que faltou comprovação inequívoca em relação aos contratos acima mencionados.
Confesso que o fato do ofício enviado à B3 ter retornado com a resposta de
que cópia dos contratos seriam disponibilizados às partes e que não houve por parte da
Recorrente demonstração de que buscou junto à B3 obter tais documentos, inclinou-me no
sentido de
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no que se refere a
infração 4 - despesas com contratos de SWAP.
***
Juros sobre multa de ofício
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora à taxa Selic
sobre a multa de ofício.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante
no 108, publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Logo, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre a
multa de ofício.
Recurso de Ofício
Trata de Recurso de Ofício interposto pelo Sr. Delegado Julgamento da Receita
Federal de São Paulo/SP, posto que o crédito fiscal foi exonerado em valor superior ao limite
estabelecido na postaria MF n° "Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.

A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se
transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Fl. 3598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Portanto, o recurso está sendo posto para julgamento após a vigência da
Portaria de 2017, e ultrapassa o valor de alçada, estando regular para seu julgamento.
Passamos desta forma, a revisar os itens 2 e 4 que correspondem ao crédito fiscal
cujo valor foi parcialmente exonerado.
Infração 02 – Eventos
Conforme relatado, as despesas com Eventos que foram consideradas
comprovadas, o foram em virtude de novos documentos apresentados em sede de Impugnação.
Vejamos:
Por outro lado, a Impugnante apresentou documentos, os quais serão a seguir
analisados.
194. Como “Doc. 4”, a Impugnante apresentou o comprovante de pagamento à
Interpro Internacional Promoti, no montante de R$ 238.750,00, correspondente à soma
das despesas de 27/08/2009 com vendas, nos valores de R$ 167.125,00 e R$
71.625,00, relacionadas no Anexo 5 do TVF, que compõem a Nota Fiscal n° 002717.
195. Sobre essa glosa, à fl. 22 dos autos (TVF), a Autoridade Fiscal afirmou que
o Contribuinte não havia apresentado nem a nota fiscal e nem o respectivo
comprovante de pagamento.
196. Analisando a documentação, de acordo com o Anexo 5 da Fiscalização (fl.
1138), verifica-se que ambos os valores, de R$ 167.125,00 e de R$ 71.625,00
possuem a data de 27/08/2009 e fazem referência à NF – 002717. Quanto à nota fiscal,
a Autoridade diz no campo “Cópia da Nota” do Anexo 5: “Nota extraviada e não é
eletrônica”.
197. A Impugnante não apresentou a NF – 002717 junto do chamado “Doc.
04”, razão pela qual fica mantida a glosa.
198. Como “Doc.05”, a Impugnante disse ter apresentado o comprovante de
pagamento relacionado ao Anexo 6 do TVF, que comprova a despesa de R$ 9.897,40
referente à Nota Fiscal n° 38906.
199. O comprovante apresentado pela Impugnante (fl. 2281) possui valor
diverso da despesa acima, é de R$ 7.581,85, razão pela qual fica mantida a glosa.
200. Apresentado como “Doc. 06”, diz a Impugnante que Contrato de Câmbio
de Venda anexado demonstra ter a empresa incorrido na única despesa relacionada no
anexo 7 do TVF, que supostamente não havia sido comprovada,
referente ao pagamento de passagens aéreas para a Barcelo Escalatur Business,
acrescido de imposto de renda.
201. No TVF (fl. 2283), a Autoridade indica que a despesa do Anexo 7, no
montante de R$ 54.175,35, datada de 01/07/2009, são despesas gerais, da conta
4105020002, Passagens Aéreas, com o histórico 004063-LEVYCAM CORRETORA
–NF-038394, não havia sido comprovada.
202. Como prova dessa despesa de R$ 54.175,35 acima descrita, a Impugnante
apresenta cópia de contrato de câmbio no qual verifica-se (fl. 2285) que foi transferido
para o exterior o valor de 14.702,80 euros (R$ 40.359,19), cujo recebedor no exterior
da quantia é Barcelo Escalatur Business, Lisboa, Portugal, a título de reembolso de
despesas. Corretor LEVYCAM CCV LTDA. A data é 08/06/2009, com liquidação até
10/06/2009.
203. A despesa continua sem comprovação, eis que, conforme histórico acima
transcrito, a despesa refere-se a 004063-LEVYCAM CORRETORA –NF-038394,
Fl. 3599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

com data de 01/07/2009, relativa a paassagens aéreas e no valor de R$ 54.175,35.
Assim, fica mantida a glosa.
204. Por último, foram apresentados os comprovantes de pagamento da despesa
no montante de R$ 199.629,30, bem como da despesa de R$ 254.892,88, que engloba
o valor glosado de R$ 76.508,30, ambas relacionados ao anexo 8 do TVF, conforme
planilha anexa (“Doc. 03”).
205. A Autoridade Fiscal, quanto ao Anexo 8, afirma que: o item de R$
38.079,42, constituinte do valor de R$ 101.564,75 ficou sem a apresentação de nota
fiscal e sem o comprovante de pagamento. Sobre esse item, a Impugnante nada falou;
portanto fica mantida a glosa.
206. Os outros itens do Anexo 8 são a despesa de R$ 199.629,30, relativa à NF
006818, de Full Jazz e a despesa R$ 76.508,30, relativa à NF 006441, de Full Jazz.
Afirma a Autoridade Fiscal que esses itens foram glosados porque ficaram sem a
comprovação de pagamento.
207. Analisando o “Doc. 03”, a Impugnante apresentou a cópia da NF
00006818 e o comprovante de pagamento de fl. 2265, do qual retiramos as seguintes
informações: Vencimento e pagamento em 14/01/2010; Fornecedor Full Jazz
Comunnicação e Propag, No NF/FAT/DUP: 0000006818, valor R$ 199.629,30. Esses
dados são compatíveis com a NF 00006818, razão pela qual damos como comprovado
o pagamento e o respectivo crédito tributário será exonerado.
208. Quanto à despesa de R$ 76.508,30, relativa à NF 006441, a Impugnante
apresentou o comprovante de pagamento de fl. 2267, no valor de R$ 254.892,88, além
de uma relação na qual constam diversas notas fiscais de emissão de Full Jazz (fl.
2268), entre elas a NF 006441 glosada pela Fiscalização. Em que pese a somatória
dessa relação apresentar o montante de R$ 254.892,88, ou seja, o mesmo valor que
consta do pagamento, caberia à Impugnante apresentar os demais documentos
necessários à análise: as notas fiscais que constam dessa relação, documento do banco
discriminando as notas fiscais que estavam sendo pagas. Assim, não é possível aceitar
a comprovação desse pagamento.
209. Portanto, será diminuída da base de cálculo apurada o valor de R$
1.435,21 + R$ 199.629,30 = R$ 201.064,51, com a conseqüente exoneração do
respectivo valor.

Infração 4 – Contratos de Swap
Na impugnação apresentada, às fls. 2171 a 2173, o Contribuinte apresenta
justificativas de alguns contratos. Passemos à análise da documentação apresentada pela
Impugnante.
284. Do item 1 (ou contrato 01), a Impugnante diz que comprovou o registro na
CETIP e a finalidade de proteção cambial através do doc. 16. Abaixo, reproduzimos a
análise da Autoridade Fiscal sobre esse contrato:
“66. CONTRATO 01 - Banco Itaú. Foi apresentada uma folha onde diz
"confirmação de operação SWAP no 109808100050100. Entre Banco Itaú BBA S.A e
UNIDAS. O Período é entre 08/10/2008 a 06/01/2009. O valor é R$ 10.000.000,00.
Não foi apresentada a comprovação do registro do contrato na CETIP. Salientamos
que, uma coisa é fazer um contrato de SWAP com um banco. Outra coisa é fazer o
mesmo contrato, registrando-o na CETIP ou BVMF. Tudo que o contribuinte
apresentou foi um email informando um número CETIP (08J03876). Não há como
aceitarmos sem uma comprovação de que este número se refere a este contrato ou
Fl. 3600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

sequer se este número existe. Também não foi comprovada a finalidade de
proteção cambial deste contrato. Apesar de na folha apresada, constar que o passivo da
empresa seria correção 100% CDI, enquanto o passivo do banco seria correção 100%
dólar, não foi apresentado nenhum contrato de empréstimo em dólar, em valor
correspondente, e na mesma época de vigência do contrato. Sem um empréstimo de
dólares equivalentes à R$ 10.000.000,00, não haveria de que estar se protegendo. A
operação SWAP poderia ser realizada apenas para especular (lucrar com eventual
subida do dólar). Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste contrato (R$
409.658,77) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.”
(negritei).
285. Como Doc. 16, a Impugnante apresenta documentos (entre eles o citado e-
mail acima mencionado, fl. 2430) que não esclarecem as questões levantadas pela
Fiscalização, não comprovando o registro e tampouco a finalidade de hedge, razão
pela qual não é possível desconsiderar a glosa.
286. No item 2, a Impugnante diz que o Banco BBM atesta o registro na CETIP
(Doc. 17). A exemplo do item 1, deve ser mantida a glosa. Vejamos a razão da glosa:
“67. CONTRATO 02 - Banco BBM. Foi apresentada uma confirmação de
SWAP no 004/08, vinculado ao contrato 50.385, entre Banco BBM e UNIDAS. O
Período é entre 15/07/2008 a 12/01/2009. O valor base é R$ 35.000.000,00. Não foi
apresentada a comprovação do registro do contrato na CETIP. Foi apresentado apenas
um email informando dois números de registros CETIP (08G02856 e 08G07480). Em
relação à comprovação da finalidade de proteção, de fato, na confirmação de SWAP
está mencionado uma cédula de crédito bancário, de número 52.316, referente a uma
dívida de R$ 35.000.000,00 com o mesmo banco. No entanto, esta dívida é em Reais e
o fator de correção da mesma, definido na cláusula 2.2, é 100% da taxa DI, com uma
sobretaxa de 3% aa; ou seja, não se trata de uma dívida em dólar, nem tampouco
corrigida pela variação cambial. Portanto o contrato de SWAP não exerce uma
proteção cambial. Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste contrato (R$
12.734.622,42) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
68. CONTRATO 03 - Banco BBM. Foi apresentada uma confirmação de
SWAP no 003, vinculado ao contrato 50.385, entre Banco BBM e UNIDAS. O
Período é entre 04/07/2008 a 31/12/2009. O valor base é R$ 14.000.000,00. Não foi
apresentada a comprovação do registro do contrato na CETIP. Apenas o mesmo email
mencionado anteriormente informando dois números de registros CETIP (08G02856 e
08G07480). Em relação à comprovação da finalidade de proteção, de fato, na
confirmação de SWAP está mencionado uma cédula de crédito bancário, de número
52.269, referente a uma dívida de R$ 14.000.000,00 com o mesmo banco. No entanto,
esta dívida é em Reais e o fator de correção da mesma, definido na cláusula 2.2, é
100% da taxa DI, com uma sobretaxa de 3% aa; ou seja, não se trata de uma dívida em
dólar, nem tampouco corrigida pela variação cambial. Portanto o contrato de SWAP
não exerce uma proteção cambial. Sendo assim, a exclusão da perda incorrida neste
contrato (R$ 5.267.885,81) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de
Infração.”
(negritei).
287. Novamente, verifica-se o acerto da glosa feita pela Autoridade Fiscal, eis
que a Impugnante deixa, novamente, de comprovar as questões formuladas pela
Fiscalização, apresentando os mesmos documentos que foram considerados
insuficientes.
Fl. 3601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

288. Sobre o contrato de no 4, a Impugnante afirmou que seria dever da
Autoridade Fiscal verificar junto à instituição financeira a assinatura que não constou
do documento. Essa questão encontra-se ultrapassada, pois a responsabilidade da
apresentação de documentação é do Contribuinte.
289. Com relação ao registro na Cetip, a própria Autoridade Fiscal afirmou que
“Foi apresentado um anexo do próprio contrato de SWAP, já registrado na CETIP,
com o número de registro 05D06566... O valor da operação é de R$ 586.377,61.” A
Autoridade não questiona o registro e afirma que a finalidade não foi comprovada e
realiza a glosa.
290. Conforme se depreende, a Autoridade Fiscal, mesmo reconecendo o
registro co contrato, glosou a perda por não ter havido a comprovação da finalidade de
proteção. Adiante, trataremos dessa questão. Observe-se que os valores e as datas do
anexo do próprio contrato apresentado pelo contribuinte conferem com os dados da
planilha de glosa das perdas do TVF, ou seja, o documento apresentado possui os
elementos que constam da planilha de exoneração (item 4 da planilha = contrato 4).
291. Quanto aos parágrafos 71, 72, 73 e 74 do TVF (contratos 5 a 12), a
Impugnante apresentou extratos de SWAP, com a observação de que estão registrados
na CETIP, além de Aditamentos a Contratos em moeda estrangeira, emitidos pela
própria instituição financeira. Acrescentou que a assinatura é despicienda (Doc. 19).
292. A assinatura de um contrato não pode ser considerada prescindível ou
desnecessária. Ao contrário, é uma solenidade exigida e imprescindível. Faltam
assinaturas nos contratos, do Banco e também da empresa. Sobre o contrato 05, a
Autoridade ainda observou que a perda foi “negativa” (veja-se o sinal “-” na Planilha
de fl. 28 dos autos, no TVF). Os contratos não foram apresentados. Ou seja, a situação
anterior, em matéria de provas, não se modificou.
293. Contrato 13 (parágrafo 75): A Autoridade afirma que foi “apresentado um
anexo de NNS – Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP
08E06668, com valor ...” No item 13 da Planilha, a Autoridade apôs o mesmo número
de registro na Cetip. Os valores e datas do documento citado pela Autoridade Fiscal
conferem com os do documento indicado. A Autoridade Fiscal aceita o registro e
indica como causa da glosa da perda: “Ocorre que não foi comprovada a finalidade de
proteção desta operação.” Na defesa apresentada, a finalidade não foi comprovada
pela Impugnante.
294. Neste caso, o registro do contrato na Cetip encontra-se comprovado (item
13 da planilha), mas não a finalidade.
295. Sobre o contrato 14 (parágrafo 76), a Autoridade Fiscal também indica na
Planilha o número do registro do contrato na Cetip. Além disso, no parágrafo 76 (fl
31), ela também atesta, a exemplo do contrato 13: “Foi apresentado um anexo de NNS
– Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP 08F14784, com
valor original de R$ 4.650.761,19 ...” A glosa se deu pela não comprovação da
finalidade de proteção do contrato de Swap; a Impugnante não comprova essa
proteção.
296. A Impugnante trouxe o Doc. 22, no qual apresentou cópia de contrato de
empréstimo com a Volpe Holdings LLC (fls. 2536 a 2570). O empréstimo é de US$
16.000.000,00, firmado em novembro de 2004 e vencimento em 2011. A forma de
pagamento é apresentada no item V. - Vencimento e Pagamento (fl. 2542).
297. O parágrafo 76 do TFV é abaixo reproduzido:
“76. CONTRATO 14 - MEZANINO. Início em 27/06/2008 e vencimento em
01/06/2009. Valor original de R$ 4.560.761,19. Foi apresentado um anexo de NNS -
Fl. 3602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

Nota de Negociação de SWAP, com número de Registro CETIP 08F14784, com valor
original de R$ 4.650.761,19; início em 27/06/2008 e vencimento em 01/06/2009.
Ocorre que não foi comprovada a finalidade de proteção desta operação, portanto a
exclusão da perda de R$ 1.467.444,02, computada pelo contribuinte na apuração do
Lucro Real foi glosada, e o respectivo valor foi lançado neste Auto de Infração.
298. O contrato apresentado pela Impugnante não demonstra a finalidade de
proteção das operações dos contratos indicados no parágrafo 76, razão pela qual fica
mantida a ausência de finalidade.
299. Portanto, o registro encontra-se comprovado, mas, como em todos os
contratos anteriores, a finalidade de proteção não foi comprovada.
300. Contrato 15: Novamente, a Autoridade Fiscal afirma que “Foi apresentado
um Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Assunção Recíproca de obrigações
para Proteção contra riscos financeiros, constando No de Registro CETIP 07J02114,
valor base R$ 117.676,64;”. Os valores e datas conferem com os da planilha. Com
relação à finalidade, a Autoridade Fiscal afirma que não foi apresentado qualquer
contrato de empréstimo em moeda estrangeira que justificasse a necessária proteção.
A Impugnante nada acrescenta em termos de comprovação da proteção.
301. Afirmou a Impugnante, sobre o contrato n° 15, firmado com o Banco
Safra, que todos os documentos necessários para a comprovação da despesa foram
devidamente apresentados no procedimento de fiscalização, demonstrando a
celebração de contrato de SWAP para a proteção contra riscos financeiros e o seu
registro na CETIP (07J02114), sendo desarrazoada a glosa praticada pela Autoridade
Fiscal, uma vez que as captações financeiras são fundamentais para o exercício de
qualquer atividade empresarial, sendo que havendo risco cambial é de rigor a sua
proteção na forma realizada pela Impugnante.
302. Sobre esse contrato, de no 15, a própria Autoridade Fiscal já havia indicado
os dados novamente trazidos pela Impugnante, que nada acrescentou ao contido no
parágrafo 77 do TVF. A causa da glosa foi a não comprovação da finalidade de
proteção, pois o Contribuinte não apresentou nenhum registro de empréstimo em
moeda estrangeira para o qual esta operação SWAP estivesse dando proteção. De fato,
a Impugnante deixa de apresentar essa comprovação da finalidade de proteção também
na fase do contencioso fiscal.
303. Dessa forma, consideramos confirmado apenas o registro do contrato de
Swap no 15.
304. Quanto aos contratos 16 e 17, a Autoridade Fiscal aceitou o registro na
CETIP, registros 09F00002811 e 09F00002817 (na planilha, à fl. 28; parágrafo 78, à
fl. 31). Idem em relação aos valores e datas imputados na planilha. Novamente, para a
Autoridade Fiscal, a finalidade não foi comprovada, pois o Instrumento de Alienação
Fiduciária apresentado foi assinado em data posterior a data de contratação das
operações de swap (fl. 31, parágrafo 78).
305. Para esses contratos, 16 e 17, consideramos confirmados os registros dos
contratos de Swap na CETIP, mas não a finalidade.
306. Parágrafo 80 (fl. 31), contratos 18 e 25: a Autoridade Fiscal apresenta os
números de registro na Cetip – 09G0000657 e 09G0000658 (Foram apresentados os
anexos de NNS no 1.453 e No 1.454 – Nota de Negociação de SWAP, com números de
Registro CETIP 09G0000657 e 09G0000658 respectivamente), valores originais e
datas as mesmas da planilha. Para a Autoridade Fiscal, a finalidade de proteção dos
contratos não foi comprovada (o Instrumento de Alienação Fiduciária apresentado foi
Fl. 3603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

assinado em data posterior a data de contratação das operações de swap (fl. 32,
parágrafo 80).
307. No parágrafo 82 (fl. 32), a Autoridade Fiscal conclui sobre o contrato 19
(CETIP 08F00547):
“Neste caso resta comprovado que este SWAP de R$ 525.730,67 foi feito no
sentido de proteger a empresa contra riscos cambiais relativos a esta primeira parcela
do empréstimo. O SWAP foi registrado na CETIP e os termos foram apresentados e
estão assinados.”
308. Logo, a respectiva perda, relativa ao contrato 19, deve ser exonerada
integralmente (R$ 64.298,95).
309. Para o contrato 20 (parágrafo 83), a Autoridade Fiscal apresentou a
seguinte análise:
“83. CONTRATO 20 - Banco BRADESCO. Foi apresentada uma página de
Posição de SWAP Atualizada, emitida pelo banco, na qual consta uma operação no
valor de R$ 346.325,90, emitido em 04/06/2008 e com vencimento em 01/06/2009, e
no de registro na CETIP 08F01941. Também foi apresentada uma cédula de crédito
comercial, no valor base de U$ 783.140,08, com pagamentos em 2 parcelas, sendo a
primeira com vencimento em 04/06/2008 e a segunda em 03/09/2008. Acontece que
em 04/06/2008 foi realizado um aditamento (não foi fornecida cópia) prorrogando o
prazo da primeira parcela para 01/06/2009. Nesta data houve novamente outra
prorrogação, cujo termo foi apresentado. Este prorrogou a parcela vincenda em
01/06/2009 para vencer em 26/08/2009. Portanto, o número CETIP informado pelo
banco se refere ao contrato SWAP relativo ao período vencido (04/06/2008 a
01/06/2009). O Contrato de SWAP com suposta finalidade de proteger a parcela no
valor de R$ 346.325,90, e vencimento em 26/08/2009 não foi apresentado. Portanto a
exclusão da perda incorrida neste contrato (R$ 33.085,80) foi glosada, e o respectivo
valor foi lançado neste Auto de Infração.”
(negritei).
310. Portanto, a Impugnante deveria esclarecer essa questão e apresentar o
contrato específico da operação (com o seu número de registro na CETIP) indicado
pela Fiscalização e não a cópia do contrato com o Bradesco apresentada.
312. No parágrafo 84, contrato 21, (fl. 32), a Autoridade Fiscal conclui sobre o
contrato 21:
“Neste caso resta comprovado que este SWAP de R$ 1.166.442,97 foi feito no
sentido de proteger a empresa contra riscos cambiais relativos a este compromisso. O
SWAP foi registrado na CETIP (no 08F03951) e os termos foram apresentados e estão
assinados.”
313. Logo, a respectiva perda, relativa ao contrato 21, deve ser exonerada
integralmente (R$ 112.746,15).
314. Neste ponto da análise, devemos fazer uma observação sobre o Doc. 23,
em que a Impugnante traz aos autos cópia de contrato com o Banco Bradesco, no qual
este se compromete a registrar todos os contratos na CETIP. Isso inviabilizaria
qualquer questionamento da Fiscalização quanto à falta de prova de registro das
operações de SWAP firmadas entre o Bradesco e a Impugnante.
315. O registro do contrato de swap na Cetip é uma exigência legal para a
dedução das perdas, mas o “compromisso” do banco não é suficiente para provar o
alegado. O citado contrato apenas indica que “As operações de SWAP contratadas em
decorrência deste instrumento serão registradas e liquidadas de acordo com o supra
Fl. 3604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

mencionado regulamento do SPR, administrado pela CETIP, ou de acordo com os
regulamentos da BM&F.” (fl. 2573).
316. A análise de cada operação requer dados específicos de cada contrato e
outros elementos relativos. Há um conjunto de documentos necessários à
comprovação da operação, de ser ela de proteção cambial, com a indicação de datas e
valores coerentes e, entre esses documentos, a registro na CETIP é um dos elementos
comprobatórios.
317. O contrato apresentado é genérico e não traz as informações específicas de
cada contrato de SWAP.
318. Continuando, passamos aos contratos 22 e 23 (parágrafos 85 e 86 do TVF).
319. A Impugnante apresenta o Doc. 24, que traria a confirmação de operação
dos contratos de SWAP de no 22 e 23 realizados com o Banco ABN, com o número de
registro na CETIP, e Boletas de Hedge que comprovam a sua finalidade de proteção
cambial.
320. Por sua vez, a Autoridade Fiscal assim tratou desses contratos:
“85. CONTRATO 22 - Banco ABN. Foi informado o n° CETIP 08I10016355.
No entanto não foi apresentado contrato SWAP, nem tampouco comprovação do
registro na CETIP. Também não foi apresentado nenhum compromisso em moeda
estrangeira, em valor equivalente e em período compatível, que pudesse justificar a
finalidade de proteção deste contrato. Sendo assim, o valor da exclusão da perda
incorrida neste contrato (R$ 62.537,61) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado
neste Auto de Infração.
86. CONTRATO 23 - Banco ABN. Foi informado o n° CETIP 08J10001825.
No entanto não foi apresentado contrato SWAP, nem tampouco comprovação do
registro na CETIP. Também não foi apresentado nenhum compromisso em moeda
estrangeira, em valor equivalente e em período compatível, que pudesse justificar a
finalidade de proteção deste contrato. Sendo assim, o valor da exclusão da perda
incorrida neste contrato (R$ 622.322,10) foi glosada, e o respectivo valor foi lançado
neste Auto de Infração.”
321. Com relação ao contrato 22, a Impugnante trouxe aos autos o documento
de fl. 2582, que atesta o registro na CETIP (Boleta de Operações – Hedge do Banco
ABN AMRO, com as seguintes informações: Contrato Cetip 08I16355; Principal R$
855.737,14; Data Início 22/09/2008; Data de Vencimento 17/09/2009).
322. Com relação ao contrato 23, a Impugnante trouxe aos autos o documento
de fl. 2596, que atesta o registro na CETIP (Boleta de Operações – Hedge do Banco
ABN AMRO, com as seguintes informações: Contrato Cetip 08J01825; Principal R$
2.983.516,62; Data Início 03/10/2008; Data de Vencimento 28/09/2009).
323. Porém, não foram apresentados pela Impugnante os documentos que
comprovam a finalidade de proteção cambial exigida pela lei, razão pela qual
entendemos comprovado o registro dos contratos, mas não a comprovação de que
tiveram finalidade de proteção.
324. Nos contratos 24 a 27 e 32 (parágrafos 87 a 89, fl. 33, e parágrafo 95, fl.
34), como em outros casos, a Autoridade glosa as perdas com as operações swap pela
falta de comprovação da finalidade de hedge, mas indica para esses contratos os
respectivos números de registro na Cetip (05D06567, 09G00000658, 09G00074844,
09G00074834 e 08F14775), valores originais, datas de início e de vencimento, obtidos
de Notas de Negociação de SWAP.
325. A Impugnante não comprova a finalidade de proteção desses contratos.
Fl. 3605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

326. Os contratos 28 a 31, do Banco Bradesco, não tiveram a comprovação do
registro na Cetip, tampouco a comprovação de proteção.
327. A impugnante afirma que faz a comprovação do registro através do Doc.
25, que traria confirmações de SWAP com a informação de que os contratos de n° 20,
29, 30 e 31 se tratam de contratos registrados na CETIP (fls. 2602 a 2605).
328. Os documentos juntados nada dizem de específico sobre os contratos de
SWAP. Nos “Boletos de Confirmação de Swap” apresentados, consta apenas que se
trata de contrato CETIP (Campo “Contrato Cetip/BM&F”). Dessa forma, a
Impugnante deixa de esclarecer os pontos levantados pela Fiscalização, pois os
“Boletos de Confirmação de Swap” são insuficientes em termos probatórios e não
indicam os números de registro dos contratos na Cetip, condição necessária para a
possibilidade de dedução das perdas.
329. Em resumo, verifica-se que a Autoridade Fiscal reconheceu o registro de
alguns contratos de swap. Exceto pelos contratos 19 e 21 (reconheceu registro e
finalidade), não reconheceu a finalidade de proteção de todos os demais. A glosa das
perdas foi feita mesmo para os contratos que tinham registro na Cetip, ou seja, não
comprovada a finalidade de proteção, mesmo sendo registrado, a Autoridade Fiscal
glosou as perdas com as operações.
330. Neste ponto, é conveniente reproduzir a legislação aplicável ao caso antes
de prosseguirmos.
(...)
331. De acordo com o § 3o, do art. 74, da Lei no 8.981/95, as perdas com
operações de swap somente podem ser reconhecidas caso as respectivas operações
sejam registradas. A IN SRF no 25/2001, em seu art. 32, § 4o, disciplina que as perdas
incorridas nas operações de swap somente serão dedutíveis na determinação do lucro
real, se a operação de swap for registrada e contratada de acordo com as normas
emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
332. E os arts. 1o, parágrafo 1o, e 3o, ambos da Resolução Bacen no 2.138/1994,
estabelecem a obrigatoriedade de registro na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos – CETIP.
333. Dessa forma, não resta dúvida de que qualquer operação de swap que não
tenha o seu registro comprovado na Cetip não poderá ter a perda nessa operação
deduzida do resultado fiscal da empresa.
334. Quanto à comprovação da finalidade de proteção, reproduzimos acima os
textos dos artigos 76 e 77 da Lei no 8.981/95. Da leitura dessas normas, verifica-se que
as perdas apuradas nas operações de swap registradas na Cetip (conforme art. 74 da
Lei no 8.981/95) podem ser deduzidas da apuração do lucro real parcialmente ou
integralmente.
335. Integralmente quando for comprovado destinar-se à proteção de direitos ou
obrigações da empresa ou quando estiver relacionado com as atividades operacionais
da empresa. Do contrário, as perdas são dedutíveis na determinação do lucro real até o
limite dos ganhos auferidos.
336. Assim, a comprovação dos registros era necessária para todas as operações
realizadas pelo Contribuinte, por expressa disposição legal.
337. A Autoridade Administrativa glosou as perdas ora pela não comprovação
do registro, ora pela não comprovação da finalidade, ora por ambos os motivos.
Fl. 3606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

338. Porém, conforme interpretação das normas acima reproduzidas, caso não
exista o registro na Cetip, a perda não é dedutível e glosa deve ser total. Caso o
contrato tenha sido registrado, a dedução é possível: se comprovada a finalidade de
proteção, a dedução é integral. Caso contrário, a dedução é limitada aos ganhos
apurados nas mesmas operações de swap.
339. Em seguida, apresentamos planilha com os resultados das análises feitas
acima.
340. Conforme se depreende, para os contratos 19 e 20, a própria Autoridade
Fiscal havia reconhecido o registro na Cetip como também a finalidade de hedge. O
valor a ser exonerado é o total das perdas de ambos os contratos.
341. Nos demais casos, conforme análise feita acima, entendemos que houve a
comprovação do registro de alguns contratos, mas não a finalidade de proteção.
Assim, as respectivas perdas serão exoneradas até o limite dos ganhos auferidos.
Abaixo, a planilha com os valores deste voto (infração 4):
(...)
342. Na fl. 28 do TVF – Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade assim
analisou os efeitos tributários dos ganhos e perdas com operações de swap:
“61. Portanto apuramos que gerando efeito tributário tivemos lançado na DIPJ
2010, as perdas com operações SWAP de contratos liquidados, no total de R$
67.591.001,49; e os ganhos com operações SWAP de operações liquidadas, no total de
R$ 35.288.133,57.”
343. Como os ganhos apurados e oferecidos à tributação (R$ 35.288.133,57)
foram inferiores às perdas ns operações de swap que não tiveram a comprovação de
proteção (R$ 47.611.228,61), o valor da perda fica limitado pelos ganhos, no caso as
perdas ficam limitadas ao montante de R$ 35.288.133,57.

Considerando que os valores foram exonerados em razão da devida comprovação
de suas despesas, entendo que não merece reforma a decisão a quo, uma vez que existe
documentação comprobatória.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso de Ofício e NEGAR-LHE
PROVIMENTO e CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, da seguinte forma:
Infração 1 – Confraternização - provimento total
Infração 2 – Eventos – parcial provimento
Interpro Internacional Promoti - total R$ 238.750,00
Orlando Silvestre parcial R$ 7.581,85
Barcelo Escalatur Business - parcial R$ 40.359,19
Full Jazz R$ 76.508,30 total
Infração 3 – Ágio - nego provimento (IRPJ e CSLL)
Infração 4 – Contratos de Swap - nego provimento
Fl. 3607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721460/2014-15

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 3608
DF CARF MF
Documento nato-digital